Tribunal: TJES
Processo: 0016314-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Evicção ou Vicio Redibitório; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016314-23.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIA. HERING

APELADO: M. A. DEL CLARO FRANCO CONFECCOES e outros (3)

RELATOR DESIGNADO:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LESÃO CONTRATUAL EM CONTRATO DE TRESPASSE. VALOR DESPROPORCIONAL E NECESSIDADE CONTRATUAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a complementação de valor pago em negócio jurídico de trespasse, com fundamento na ocorrência de lesão contratual.
2. Sentença recorrida reconheceu a existência de desproporção no valor da operação, com base em prova técnica, e necessidade contratual dos autores, determinando o pagamento de indenização suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão configurados os requisitos da lesão contratual previstos no art. 157 do Código Civil, a justificar a suplementação do valor da operação de trespasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A perícia técnica indicou desproporção manifesta entre o valor de mercado e o valor da operação, decorrente de critérios unilaterais e inconsistentes aplicados na avaliação, evidenciando o requisito objetivo da lesão.
5. Quanto ao requisito subjetivo, demonstrou-se que os autores se encontravam em situação de necessidade contratual relevante, em razão de crise econômica e inadimplência, não sendo a voluntariedade formal suficiente para afastar a configuração da lesão.
6. Restou evidenciada a participação ativa da apelante, franqueadora, na definição e aprovação do negócio, inclusive por meio de prepostos e consultores, o que autoriza a sua responsabilização civil.
7. O pedido de nova perícia não foi acolhido, diante da ausência de vício técnico ou dúvida substancial sobre os esclarecimentos prestados, considerando-se suficientes os elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Configura-se lesão contratual, nos termos do art. 157 do Código Civil, quando há desproporção objetiva no valor de operação de trespasse, reconhecida por perícia técnica. 2. A necessidade contratual, caracterizada pela ausência de alternativas viáveis à concretização do negócio, supre o requisito subjetivo da lesão. 3. A franqueadora que participa da avaliação e anuência do trespasse pode ser civilmente responsabilizada pela distorção econômica do negócio.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 157 e 927; CPC, arts. 1.007, § 2º, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.633.399/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 27.06.2017; TJSP, ApCiv nº 1003807-52.2016.8.26.0196, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 1ª Câm. Reservada de Direito Empresarial, j. 10.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016314-23.2018.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto por
CIA HERING
, contra a sentença prolatada sob o ID 29422903, complementada pela decisão de embargos de declaração constante no ID 61279077
que, na Ação Ordinária
proposta por M. A. Del Claro Franco Confecções – ME, F. Claro Confecções Ltda – ME, C. S. Franco Real Moda Praia – ME
e
Face Confecções Ltda – ME,
Fernando Del Claro Franco e Cristiniane S. Franco,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, reconhecendo a ocorrência de lesão negocial nos termos do artigo 157 do Código Civil, e condenou a recorrente a realizar a suplementação do valor do negócio jurídico de trespasse de lojas no montante de R$ 2.205.180,49 (dois milhões, duzentos e cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos).

Em suas razões recursais, a
apelante CIA HERING
aduz, em síntese: (i) que o contrato de franquia perdurou por mais de 20 anos e a expansão da rede se deu por iniciativa livre dos próprios apelados; (ii) que a crise econômica de 2014 a 2016 e a má gestão financeira dos apelados foram as verdadeiras causas do insucesso comercial, não havendo qualquer ilicitude por parte da apelante; (iii) que os valores dos estabelecimentos foram ajustados livremente pelas partes, sendo legítima a atuação da franqueadora como mediadora no trespasse; (iv) que não restou caracterizado o vício de lesão por ausência dos requisitos cumulativos legais (elemento objetivo e subjetivo); (v) que a sentença desconsiderou a presunção de simetria e paridade contratual entre empresas prevista no art. 421-A do Código Civil; (vi) que a condenação implicaria em enriquecimento sem causa por parte dos apelados, sendo os valores da negociação plenamente justificados e ancorados na livre iniciativa empresarial. Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em sede de
contrarrazões
, os
recorridos sustentam
, em preliminar, a
insuficiência no valor do preparo recursal
, tendo a apelante recolhido apenas R$ 702,50, quando o devido, conforme a Lei Estadual n.º 9.974/2013, seria de R$ 5.512,95, correspondente a 0,25% do valor da condenação de R$ 2.205.180,49, motivo pelo qual requer a intimação da parte adversa para complementação sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §2º). No mérito, os recorridos alegam, em síntese:
(i) que mantinham relação histórica de franquia com a CIA HERING desde 1998, com investimentos significativos e expansão progressiva mediante exigência da franqueadora; (ii) que a abertura das últimas duas unidades foi realizada sob pressão, diante da ameaça de transferência dos pontos a terceiros; (iii) que a crise econômica e a inadimplência foram agravadas pela conduta da ré, que cessou o fornecimento de mercadorias e inviabilizou as atividades; (iv) que a avaliação dos estabelecimentos foi feita por prepostos da própria HERING, em valores manifestamente inferiores ao mercado; (v) que tais prepostos, após a alienação, tornaram-se franqueados da própria rede, assumindo os estabelecimentos trespassados por valores vilipendiados, configurando enriquecimento injustificado; (vi) que a perícia judicial confirmou cabalmente a subavaliação dos ativos, a inexistência de critérios objetivos nos cálculos apresentados pela HERING e a presença dos elementos objetivos e subjetivos da lesão.

Requerem, ao final, o
não provimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO JOSE CARLOS RIZK FILHO:-

Boa tarde, Excelências.

É uma grande honra estar aqui uma outra vez. A bem da verdade é uma ação extremamente específica, em razão disso que hoje venho de forma ousada a este púlpito. Obviamente que tem aqui ao meu lado um advogado extremamente sério, competente, e é em razão disso que o desafio é ainda mais difícil.

Pois bem, Excelências. O meu cliente é a indústria Hering. Eu acho que todos aqui, em alguma oportunidade em suas vidas, tiveram uma blusa Hering, uma calça Hering. E, na verdade, o que se tem aqui é uma relação entre dois empresários. Fato é que a sentença houve por bem declarar a hipossuficiência do apelado, mas fato é que não temos aqui um caso onde tenhamos ninguém hipossuficiente. E esse foi o tratamento, com todas as vênias, do juízo de Primeira Instância.

O caso em julgamento aqui não se trata de uma relação consumerista. Não há nos autos qualquer elemento que autorize a construção de um desequilíbrio entre as partes, franqueadora e franqueada. São as lojas da Hering que nós tínhamos no Estado do Espírito Santo ao longo de 20 anos. Assim, o julgamento que se submete a essa Câmara não é um caso de aproveitamento de fragilidade da parte, não é o caso onde você tem uma relação empregatícia, onde um ganha muito e o outro muito pouco.

No ponto relativo a suposto vício de consentimento, é imprescindível realocar o debate. Não se está aqui diante de um vulnerável. Na verdade, os franqueados, em sua vida, poderiam ter optado por uma profissão estável, no serviço público, na advocacia ou em alguma forma de se estabilizar, mas ousaram aquilo que muitos ousam fazer que é empreender, empresariar e todo lado tem o seu bônus e todo lado tem o seu ônus.

Vossas Excelências, com grande experiência em julgamento, sabem que aquele que fica rico no Brasil, via de regra, é o empresário, mas é também aquele que fica pobre. Por quê? Porque, dia desde que eu fui em um evento, e o palestrante fez a seguinte indagação: qual empresário aqui com mais de 30 anos de empresa não sofreu um problema em sua vida? Todos com mais de 30 anos de empresário tiveram momentos de quebra. E foi o que aconteceu aqui.

Durante a recessão de 2014 e 2016, houve um impacto substancial de 40% sobre as vendas das empresas. É óbvio que quando nós estamos em crise a primeira coisa que vamos fazer é ler o contrato. Eu costumo falar que os contratos a gente lê quando tem algum problema e foi isso que aconteceu. Tivemos sim uma crise extremamente grave, comprovada no próprio laudo que eu faço críticas de omissão, mas fato é que este próprio laudo faz o registro e não houve em tempo algum, em momento algum, nenhuma prática da indústria Hering em subverter o contrato ou criar qualquer tipo de prejuízo ao apelado. Fato é que nenhuma espécie de operação foi feita a fim de que a empresa Hering, tão antiga no Brasil, tivesse qualquer espécie de ganho extracontratual ou qualquer espécie de enriquecimento ilícito.

O que se verifica é a tentativa de transformar o Judiciário em um garantidor do risco empresarial. Tivemos um problema entre as empresas, tivemos sim o trespasse por outra empresa que assumiu as lojas, mas em momento algum valor de trespasse gerou qualquer enriquecimento à indústria Hering. E o que diz os apelados ao assinar uma confissão de dívida de um milhão de reais? Diz o seguinte: fomos os explorados, eu me recuso a pagar um milhão à indústria e ainda vou processá-la, porque não entendi que a avaliação foi feita de modo correto.

Na verdade, o que se tem aqui, com todas as vênias, é um processo retaliatório. Na medida que a indústria credora, para se ver impelida a não cobrar o que lhe é de direito contratual, se viu realmente de credora a devedora, conforme o Poder Judiciário de Primeira instância do Estado do Espírito Santo. Os valores envolvidos no negócio foram negociados diretamente entre os apelados e terceiros adquirentes, quando do trespasse de suas lojas. E aqui, excelências, um outro fato que eu, com toda a delicadeza e respeito a esta Câmara, gostaria de repisar.

As partes se relacionaram durante 20 anos. Não foi uma relação de um mês, não foi uma relação de dois meses, foi uma relação de 20 anos, com os altos e baixos de toda a relação de 20 anos. Entretanto, a crise foi tamanha que houve a possibilidade de trespassar as tais lojas, e assim o foi feito por livre consciência empresarial. Aquele que escolheu na sua vida o risco de ser rico, também tem que escolher na sua vida o risco de ser pobre, tendo em vista que não se pode importar o melhor de dois mundos. É exatamente o que a gente vê aqui. Se assume o risco empresarial para enriquecer, mas quando vem a crise: olha, eu quero ser estável, eu quero uma indenização, eu não quero ter esse risco que eu tive outrora. Se arrisca para enriquecer, mas não se arrisca para empobrecer.

Em relação às dificuldades financeiras, pelos apelados não decorreu de qualquer conduta da empresa Hering, mas de um fator absolutamente externo, a grave crise econômica. Quem escolhe o lucro, Excelências, também escolhe o ônus. Os apelados não foram compelidos a empreender, optaram livremente pela atividade empresarial de estar no processo da indústria Hering. Não escolheram a segurança do serviço público e por essa escolha legítima assumiram também os riscos próprios do mercado. Não se pode, uma outra vez, transformar o Judiciário em uma seguradora empresarial. Por isso, Excelências, eu rogo principalmente pelo reconhecimento da completa ausência de nexo causal. Não há culpa da Hering, não há responsabilidade da Hering a ser imposta neste caso. A crise é externa, ela é pública, é inevitável, não pode ser utilizada para artificialmente criar aqui um vício de consentimento.

E para finalizar, alternativamente, o que eu realmente não acredito, mas que caso não haja uma análise de mérito favorável à indústria Hering, que assim seja avaliada a completa omissão do laudo pericial. 54% dos quesitos da empresa Hering sequer foram respondidos em Primeira Instância. Não existe uma resposta, não existe um laudo capaz que possa efetivamente comprovar o que aconteceu, o valor e o enfrentamento de questões extremamente importantes. Tenho para mim que, sem dúvida alguma, com este laudo talvez até uma possível execução seja efetivamente prejudicada em razão do tamanho de omissões que se permanece no processo.

Com muito respeito e acato, finalizo agradecendo a atenção de Vossas Excelências, pedindo o provimento do recurso e subsidiariamente, alternativamente, o reconhecimento da nulidade do laudo pericial.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA:-

Boa tarde, Excelências.

A minha sorte hoje aqui, que embora o senhor Risk, meu nobre colega, tenha dito que é uma causa complexa, é uma causa simples. Complexo foi o momento que nossos clientes viveram, passaram. Vou esclarecer isso aqui para vocês, vou tentar esclarecer contando a história. Mas, antes, vou começar rebatendo alguns argumentos para contextualizar melhor.

A ação de Primeiro Grau é uma ação que busca a reparação por conta da subavaliação feita no momento do trespasse. É preciso ficar claro que o pedido é por conta do estado de necessidade que se encontravam os apelados e a lesão perpetrada com todos os requisitos legais preenchidos. A sentença foi precisa também nesse ponto.

Primeiro que não há vício de consentimento. Não é esse o ponto. O ponto é, no momento do trespasse, que é incontroverso e foi, a nosso ver, premeditado, houve alguém que se beneficiou? E a resposta é sim. Tanto o juízo de piso reconheceu, respaldado por uma perícia contábil que foi exaustiva, com contraditório pleno, vários pedidos de questionamentos e esclarecimentos pela ré que foram devidamente acatados e trata-se de uma sentença líquida, ou seja, não há necessidade de liquidação. O juiz baseado no laudo pericial, apontou o prejuízo diante da flagrante subavaliação.

Agora passarei a contar a história de forma breve, porque eu tive o cuidado de falar com os desembargadores Robson e Arthur. Não consegui falar com a desembargadora Cláudia, semana corrida, peço perdão, e por isso que vou trazer alguns detalhes aqui.

Os apelados eram parceiros da Hering desde quando moravam em Santa Catarina. Eles tinham uma loja de multimarcas, eram uma referência para a Hering e a Hering os convidou para iniciar a franquias dela. Isso no início de 2000. Então, eles foram convidados: Olha, nós temos uma praça, o Espírito Santo. Vocês não querem ir lá abrir as lojas? Vamos, vamos. Em 2002 foram inauguradas três lojas. Uma no Shopping Vitória, uma no Shopping Norte Sul e uma na Praia do Canto. As coisas iam bem. Passaram-se aí uns 10 anos, 2011, 2012. A Hering falou: olha, a gente precisa fazer uma expansão aqui, vocês precisam abrir mais duas lojas. Não, não precisa abrir, aquela discussão negocial dos empresários, um de grande porte, tanto que é o franqueador e o franqueado, nossos clientes, que acabaram aceitando essa pressão, porque não tinha outra saída, ou fazia ou abria concorrência. E abriram mais duas lojas.

Na sequência veio a crise, que também é um fato incontroverso, como trazido pelo doutor Risk, e aí que a coisa degringolou. Aqui não está em questão quem é rico, quem é pobre, é questão de qual a relação jurídica travada. Era uma franquia. O que é que um franqueador faz por seu franqueado? Dá assistência, dá apoio, orienta. Agora, no momento da crise, pisar na garganta, tomar o negócio que eles, Hering, tiraram os parceiros de Santa Catarina para trazer a marca para o Espírito Santo, eles criaram a marca, eles, meus clientes, os apelados. E aí, no momento da crise, que foi o único momento, por conta dessa abertura indevida, mas que eles se sentiram obrigados, aí a Hering puxa o tapete? E eu falo que pisaram na garganta, porque pisaram na garganta, se negaram a entregar estoque, se negaram a sempre validar as negociações como faziam. Mas, o pior não é isso não, Excelências.

Todo esse processo de avaliação para fins de trespasse foi conduzido pela supervisora da Hering, à época, senhora Renata Grigio – pasmem, Excelências - depois de todo o processo de avaliação, que, na verdade, a gente chama de subavaliação, até porque a perícia constatou isso, ao final de todo esse processo, quem que assumiu as cinco lojas? A própria Renata Grigio e o funcionário Lauro Cruz. Se isso não é um golpe, se isso não configura uma lesão, e aí eu me permito a transcrever o artigo de lei, a gente precisa voltar aos idos de 94, quando eu fiz a UFES. Inclusive, fui aluno da digníssima relatora na matéria de processo penal.

O artigo 157, é claro. A lesão ocorre quando uma das partes da relação contratual obtém lucro exagerado por se valer da necessidade da outra. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Não é questão de empresário é rico ou pobre. Não. Todos têm a chance de empreender. E devem. O caso aqui é um caso típico de franquia, onde, sim, existe a responsabilidade da franqueadora. Ela tem que dar expertise, ela tem que dar treinamento. O que é que ela fez? Ela se aproveitou, através dos seus prepostos, porque a supervisora e o funcionário, assumiram as lojas e pegaram cinco lojas em pleno funcionamento e deram a banana para os nossos clientes. E a tal confissão de dívida nunca foi executada. Por que será, Excelência? Quem tem uma confissão de dívida de um milhão de reais e não executa? Curioso? Muito, não é? Foi isso que aconteceu.

A ação é simples, porque isso foi constatado. A testemunha da Hering, que foi arrolada, a única ouvida, reconheceu que a senhora Renata Grigio era a supervisora na época, que ela atualmente é franqueada. A perícia constatou a subavaliação. Para você ter ideia, Excelência, para você abrir uma franquia da Hering naquela época, o próprio site noticiava, e isso está nos autos, com todos os critérios que ela exigia para abertura, algo em torno de R$ 1 milhão. A loja da Praia do Canto, que eu acho que todos vocês conheciam, era ali onde foi o Quinzinho, na Praia do Canto, na Aleixo Neto, uma loja linda. Aquela loja foi avaliada em R$ 200 mil, montada e equipada, com equipe, inclusive. Onde já se viu isso? Se isso não é lesão, o que é? E aí o juiz, obviamente, abriu instrução, pediu pra avaliar e a perícia falou. Eles avaliaram em dois, mas é cinco. Por isso, isso e isso. Não tem nada aqui que não foi respondido, não tem nada. Está tudo aqui, a história é essa, e contra fatos, não há argumentos.

Com todo respeito ao meu querido amigo, a causa aqui me favorece e a sentença deve ser mantida, porque ela refletiu a realidade do que aconteceu. O juiz de piso, e aqui eu vou me permitir ler um breve trecho para finalizar, pontua de forma muito didática até. Antes disso, só um trecho aqui da contestação da Hering, em que ela reconhece que não há controvérsia quanto à trespasse e não há controvérsia quanto ao modus operandi. A Hering, em sua contestação, fala com todas as letras: diante da calamitosa situação, não havia alternativa aos autores, senão repassar as operações. Então, não há o que dizer que era uma relação de empresário que estava negociando numa condição normal. Não! Ela aqui reconhece que era uma situação calamitosa, é o termo aqui. O desespero dos autores era facilmente verificado nas conversas. Está aqui. Contestação da Hering.

A sentença ( no caso dos autos, quanto ao critério subjetivo aqui, que não é um vício de conhecimento, mas o instituto da lesão, ele deixa claro e discorre porque é um tipo caso de lesão) diz o seguinte: quanto ao requisito objetivo, a prova pericial demonstrou cabalmente a desproporção do negócio jurídico mediante a subavaliação dos empreendimentos. A requerida, a Hering, não cuidou de infirmar a conclusão que chegou o ilustre bacharel em ciências contábeis, perito do juízo, respaldado em segura metodologia de cálculo, dado que o opinativo técnico é bastante elucidativo quando afirma em resposta aos quesitos formulados pelas partes. A empresa Hering, seus ex-funcionários avaliadores e agora novos franqueados, foi provado que eles assumiram as franquias, obtiveram lucro excessivamente elevado com as operações impugnadas.

Então, deixa claro que tem tanto elemento subjetivo e objetivo, e conclui dizendo o seguinte: a responsabilidade da requerida em relação ao repasse revela-se igualmente evidenciada. Isso porque, para além de seus funcionários terem realizado a avaliação incorreta, no momento do repasse das unidades franqueadas, o franqueador tem completa ingerência e soberania na aceitação do novo franqueado. Ou seja, a Hering sabia de tudo, validou tudo e permitiu esse absurdo que foi cometido com o parceiro que o nobre doutor Risk destacou, uma parceria de 20 anos. E, por conta disso, é que o doutor Rodrigo Cardoso, juiz de piso, reconheceu a lesão e determinou a suplementação do valor a fim de tornar o negócio proporcional. Esse é o ponto. E o valor qual é? Aquele apontado no laudo.

Confiamos que a sentença que enfrentou detidamente todos os fatos, toda a controvérsia, e validou um laudo válido, que foi preciso, deve ser mantida por uma questão de justiça. Muito obrigado, Excelência.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Presidente, primeiramente, cumprimento os ilustres advogados pelas sustentações orais brilhantes.

Passo à leitura do voto.

Trata-se de
recurso de
apelação
cível
interposto por
CIA HERING
, contra a sentença prolatada sob o ID 29422903, complementada pela decisão de embargos de declaração constante no ID 61279077 que, na Ação Ordinária proposta por
M. A. Del Claro Franco Confecções – ME, F. Claro Confecções Ltda – ME, C. S. Franco Real Moda Praia – ME
e
Face Confecções Ltda – ME
, Fernando Del Claro Franco e Cristiniane S. Franco,
julgou procedente o pedido formulado na exordial
, reconhecendo a ocorrência de lesão negocial nos termos do artigo 157 do Código Civil, e
condenou a recorrente a realizar a suplementação do valor do negócio jurídico de trespasse de lojas no montante de R$ 2.205.180,49 (dois milhões, duzentos e cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos).

Em suas razões recursais, a
apelante CIA HERING
aduz, em síntese: (i) que o contrato de franquia perdurou por mais de 20 anos e a expansão da rede se deu por iniciativa livre dos próprios apelados; (ii) que a crise econômica de 2014 a 2016 e a má gestão financeira dos apelados foram as verdadeiras causas do insucesso comercial, não havendo qualquer ilicitude por parte da apelante; (iii) que os valores dos estabelecimentos foram ajustados livremente pelas partes, sendo legítima a atuação da franqueadora como mediadora no trespasse; (iv) que não restou caracterizado o vício de lesão por ausência dos requisitos cumulativos legais (elemento objetivo e subjetivo); (v) que a sentença desconsiderou a presunção de simetria e paridade contratual entre empresas prevista no art. 421-A do Código Civil; (vi) que a condenação implicaria em enriquecimento sem causa por parte dos apelados, sendo os valores da negociação plenamente justificados e ancorados na livre iniciativa empresarial. Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em sede de
contrarrazões
, os
recorridos sustentam
, em preliminar, a
insuficiência no valor do preparo recursal
, tendo a apelante recolhido apenas R$ 702,50, quando o devido, conforme a Lei Estadual n.º 9.974/2013, seria de R$ 5.512,95, correspondente a 0,25% do valor da condenação de R$ 2.205.180,49, motivo pelo qual requer a intimação da parte adversa para complementação sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §2º). No mérito, os recorridos alegam, em síntese:
(i) que mantinham relação histórica de franquia com a CIA HERING desde 1998, com investimentos significativos e expansão progressiva mediante exigência da franqueadora;(ii) que a abertura das últimas duas unidades foi realizada sob pressão, diante da ameaça de transferência dos pontos a terceiros; (iii) que a crise econômica e a inadimplência foram agravadas pela conduta da ré, que cessou o fornecimento de mercadorias e inviabilizou as atividades; (iv) que a avaliação dos estabelecimentos foi feita por prepostos da própria HERING, em valores manifestamente inferiores ao mercado; (v) que tais prepostos, após a alienação, tornaram-se franqueados da própria rede, assumindo os estabelecimentos trespassados por valores vilipendiados, configurando enriquecimento injustificado; (vi) que a perícia judicial confirmou cabalmente a subavaliação dos ativos, a inexistência de critérios objetivos nos cálculos apresentados pela HERING e a presença dos elementos objetivos e subjetivos da lesão.
Requerem, ao final, o
não provimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença.

I.
Da Preliminar
de
Deserção – Insuficiência
d
o Preparo.

Emerge dos autos, em sede de contrarrazões, a arguição, pela parte apelada, de preliminar de deserção do apelo, sob o pálio da insuficiência do preparo recursal. Sustentam os recorridos que o valor recolhido pela apelante, no importe de R$ 702,50 (setecentos e dois reais e cinquenta centavos), afigura-se aquém do quantum legalmente exigido. Apontam que, nos termos da Lei Estadual n.º 9.974/2013, o correto montante corresponderia a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor da condenação – R$ 2.205.180,49 (dois milhões, duzentos e cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos) –, totalizando, assim, a quantia de R$ 5.512,95 (cinco mil, quinhentos e doze reais e noventa e cinco centavos).

Contudo, a disciplina processual civil vigente, em especial a norma insculpida no art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, erigiu um sistema que privilegia a sanação dos vícios formais em detrimento da extinção prematura do processo, em reverência ao princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta a moderna sistemática processual como um de seus vetores axiológicos fundamentais. De acordo com o referido dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 2º
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

Depreende-se, da literalidade da norma, que a deserção não é consequência automática e imediata da insuficiência do preparo, e tratando-se de sanção processual aplicável apenas na hipótese de inércia da parte recorrente após ser-lhe oportunizada a regularização do vício.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que, de fato, a questão foi devidamente observada. Após a interposição do recurso e a suscitação da matéria em contrarrazões, a parte apelante,

sponte própria,

comprovou o recolhimento da diferença devida dentro do prazo legal, o vício formal encontra-se superado, não subsistindo, por conseguinte, qualquer óbice ao conhecimento do recurso.

Desta feita, em razão da regularização do vício apontado, em conformidade com o permissivo legal do art. 1.007, § 2º, do CPC,
rejeito
a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise de seu mérito.

II.
Do Mérito Recursal
.

Os Autores, franqueados da marca HERING por mais de 14 anos, alegam que, após consolidarem a marca na Grande Vitória com a abertura de três lojas de sucesso (Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa e Shopping Norte Sul) , foram pressionados pela franqueadora, em 2011, a inaugurar mais duas lojas (Shopping Mestre Álvaro e Praia do Canto), o que comprometeu a saúde financeira do grupo. Narram ainda que, com a crise econômica de 2015 e a queda nas vendas, buscaram renegociar o passivo junto à Ré, mas esta, segundo alegam, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade, suspendeu a entrega de mercadorias em dezembro de 2015, inviabilizando a continuidade das operações. Em seguida, a Ré teria imposto a transferência das cinco lojas a "terceiros" (que se revelaram ser ex-funcionários da própria Hering) por um valor subavaliado de R$ 2.014.000,00 , além de forçar os Autores a confessarem uma dívida de R$ 921.961,00.

A pretensão autoral fundamenta-se na ocorrência de
lesão
(art. 157 do Código Civil), vício de consentimento decorrente da premente necessidade econômica dos Autores e da manifesta desproporção das prestações. Invocam, ainda, a violação do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), o abuso de direito (art. 187 do Código Civil) pela Ré ao suspender o fornecimento de mercadorias, a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e a responsabilidade do adquirente pelas dívidas do estabelecimento no trespasse (art. 1.146 do Código Civil).

A questão central a ser dirimida por esta instância revisora cinge-se a verificar se o negócio jurídico de trespasse das cinco lojas franqueadas dos apelados foi maculado pelo vício de lesão, nos termos do art. 157 do Código Civil.

O instituto da lesão, vício de consentimento que atenta contra a comutatividade e o equilíbrio dos contratos, representa uma das mais importantes cláusulas gerais de controle da autonomia privada no direito contratual contemporâneo, e o Código Civil de 2002, em seu artigo 157, o conceitua de forma precisa:

Art. 157.
Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob
premente necessidade,

ou por inexperiência,

se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1º
Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2º
Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

Segundo Arnaldo Rizzardo, define-se como lesão ou “lesão enorme” o negócio defeituoso em que uma das partes, abusando a inexperiência ou da premente necessidade da outra, obtém vantagem manifestamente desproporcional ao proveito resultante da prestação, ou exageradamente exorbitante dentro da normalidade. (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 13ª atualizada, 2013, ed. Forense, fl.232/233).

A doutrina civilista, ao debruçar-se sobre o dispositivo, é uníssona em decompor o instituto em dois requisitos cumulativos: um de natureza
objetiva
e outro de natureza
subjetiva
.

O
requisito objetivo
consiste na
manifesta desproporção
entre as prestações pactuadas, aferida no momento da celebração do contrato. Não se trata de qualquer desequilíbrio, mas de uma onerosidade excessiva, um lucro exagerado que fere o senso de justiça e a equivalência material que se espera das trocas patrimoniais.

O
requisito subjetivo
, por sua vez, reside no estado de anomalia volitiva do lesado, que se encontra em situação de
premente necessidade
ou de
inexperiência
. A "premente necessidade" não se confunde com a insolvência, mas se caracteriza por uma situação de fato, de caráter excepcional e grave, que impõe ao contratante a celebração de um negócio danoso como única ou principal alternativa para evitar um prejuízo ainda maior. A "inexperiência" refere-se à falta de conhecimento técnico ou prático sobre a natureza e as implicações do negócio que se está a celebrar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da uniformidade da interpretação da lei federal, corrobora tal entendimento:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO DO CONTRATO. VALORES PAGOS . PERDA INTEGRAL. PREVISÃO EM CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO . AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPOSIÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. IMPOSSIBILIDADE . PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. (...). 3.
Para a caracterização do vício de lesão, exige-se a presença simultânea de elemento objetivo - a desproporção das prestações - e subjetivo - a inexperiência ou a premente necessidade, que devem ser aferidos no caso concreto.
4 .
Tratando-se de negócio jurídico bilateral celebrado de forma voluntária entre particulares, é imprescindível a comprovação dos elementos subjetivos, sendo inadmissível a presunção nesse sentido
. 5. O mero interesse econômico em resguardar o patrimônio investido em determinado negócio jurídico não configura premente necessidade para o fim do art. 157 do Código Civil . 6. Na hipótese em apreço, a cláusula penal questionada foi proposta pelos próprios recorrentes, que não comprovaram a inexperiência ou premente necessidade, motivo pelo qual a pretensão de anulação configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. 7. Recurso especial não provido . (STJ - REsp: 1723690 DF 2018/0030908-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2019 RB vol. 660 p. 186).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE MÚTUO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA . SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE LESÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 157 E 171 DO CÓDIGO CIVIL . REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça já assentou que
"para a caracterização do vício de lesão, exige-se a presença simultânea de elemento objetivo - a desproporção das prestações - e subjetivo - a inexperiência ou a premente necessidade, que devem ser aferidos no caso concreto
. 4 .Tratando-se de negócio jurídico bilateral celebrado de forma voluntária entre particulares, é imprescindível a comprovação dos elementos subjetivos, sendo inadmissível a presunção nesse sentido. 5. O mero interesse econômico em resguardar o patrimônio investido em determinado negócio jurídico não configura premente necessidade para o fim do art. 157 do Código Civil ." (REsp 1723690/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/08/2019). 3. Da leitura das razões recursais, afora a caracterização do elemento objetivo constante na alegação da abusividade da taxa de juros, o recorrente não se preocupou em deixar claro e demonstrar em que consistiria a inexperiência da parte contratante tampouco a situação de premente necessidade . 4. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório dos autos, assentou não estar configurado vício de vontade a inquinar o negócio jurídico celebrado (lesão, vício ou coação de nenhuma espécie. A "a alteração da referida conclusão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de especial, a teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no Ag 1408642/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 16/08/2016) . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1581382 SP 2019/0274656-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

Fixadas essas premissas teóricas, passo à análise de sua aplicação ao caso concreto, com base nas provas carreadas aos autos.

No tocante ao elemento objetivo da lesão, Caio Mario da Silva Pereira explica:
“Apurar-se-á objetivamente a lesão na
desproporção evidente e anormal das prestações
, quando um dos contraentes aufere ou tem a possibilidade de auferir do contrato um lucro desabusadamente maior do que a contraprestação que se obrigou.”
(Lesão nos contratos. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 187).

Conforme estabelecido pelo § 1º do art. 157 do Código Civil, "
aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico"
, e a desproporção, para viciar o ato, não pode ser trivial; há de ser
manifesta
,
evidente
,
gritant
e
, a ponto de ultrajar o senso médio de justiça contratual e a comutatividade inerente aos negócios onerosos.

O douto Juízo de primeiro grau, para fundamentar sua convicção pela ocorrência da lesão, apoiou-se em um cálculo que, com o devido respeito,
não encontra respaldo
direto e inequívoco nas conclusões do Sr. Perito Judicial
de fls. 671/698
, complementada pelas manifestações do expert às fls. 767/772, fls.799/801 e 839/841.

É certo que a perícia desnudou algumas irregularidades na metodologia unilateralmente imposta pela Ré/Apelante, tais como a ausência de previsão contratual para o critério de avaliação, a alteração dos percentuais de depreciação e, de forma mais notória, a inexistência de provas de que o valor integral do estoque total das lojas, apurado em R$ 385.899,49, foi absorvido na referida transação.

Contudo, a premissa adotada na r. sentença para quantificar a pretendida suplementação –
partindo de um suposto valor de mercado de R$ 4.655.980,00
– constitui uma ilação que não foi afirmada, validada ou endossada pelo Perito Judicial.

O
expert
, em verdade, foi categórico ao afirmar os limites de sua atuação, esclarecendo que
NÃO REALIZOU UMA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS (
VALUATION
) PARA DETERMINAR O JUSTO VALOR DE MERCADO DOS ESTABELECIMENTOS
. Nas palavras do próprio Perito: "
A extensão de um trabalho de avaliação de empresas “valuation” extrapola o objeto desta prova pericial [...] e requer um escopo muito mais abrangente
(
...
)
". Vejamos, para que não pairem maiores dúvidas, a resposta ao quesito 2 da parte autora, e ora apelada:

“21) Queira o Sr. Perito demonstrar, tomando como base os valores e cálculos elaborados pela ré no documento de fls. 58/59, substituindo apenas o período de projeção dos resultados de 03 para 05 anos e 10 anos, qual seria o valor do negócio das empresas autoras, incluindo a filial do shopping Mestre Álvaro. Informe, ainda, qual seria o valor do saldo a pagar junto à Ré, considerando os valores relativos a (valor principal pendente), (previsão de devolução) e (saldo a pagar), informados no documento de fls. 62, datado de 03/08/2016.

R. Quesito prejudicado.

Conforme explanado em resposta ao quesito “2”, acima, para a determinação dos valores apresentados às fls. 58/59, o critério utilizado pela Requerida foi a média aritmética simples entre dois valores, a saber:

A) SETUP, subtraído de DEPRECIAÇÃO de 80%, adicionado de CDU; e

B) Resultado anual realizado multiplicado por 3 (três).

Com efeito, os valores apresentados às fls. 58/59 são apurados mediante a fórmula (A + B) / 2.

Consequentemente, a metodologia adotada tem como premissa apenas dados realizados, e não tem como premissa projeções de resultados.

Dessa forma, o critério adotado pela Requerida não se coaduna com o disposto no item “OB7” do PRONUNCIAMENTO CONCEITUAL BÁSICO (R1), emanado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Adicionalmente, utilização de projeções financeiras para avaliação de empresas, pressupõe a adoção do critério de fluxo de caixa descontado.

Os fluxos futuros projetados não podem ser meramente somados, mas sim descontados a valor presente por uma taxa de juros que representa o risco do negócio, o custo de oportunidade dos proprietários de capital, impactada, ainda, pela estrutura de capitais próprios e de terceiros.

Tudo conforme resposta ao quesito “19”, acima.

Estimar o valor de um negócio com base em projeções futuras sem descontá-las a valor presente é tecnicamente tão equivocado quanto considerar apenas dados históricos.

A extensão de um trabalho de avaliação de empresas “valuation” extrapola o objeto desta prova pericial e, sobretudo em face das 5 (cinco) unidades de negócios envolvidas, requer um escopo muito mais abrangente, pesquisando e definindo as adequadas premissas que solidamente suportem as estimativas de vendas, custos, despesas, investimentos, taxa de desconto do fluxo de caixa (custo médio ponderado do capital) e perpetuidade
”. Grifei e grifado.

Esclareço que, o trabalho do nobre Perito, conforme se depreende de suas respostas aos quesitos, concentrou-se em
auditar a metodologia da Hering e em responder a cenários hipotéticos propostos pelas partes
, mas não em conduzir uma avaliação de empresas (
valuation
) autônoma.

Em outras palavras, o perito judicial realmente apontou que o critério da Hering era unilateral, não previsto em contrato, utilizava dados passados de forma simplista, aplicava percentuais de depreciação elevados e desconsiderava ativos relevantes como o estoque.
Lado outro, eximiu-se de realizar os complexos cálculos necessários para determinar qual seria o valor de mercado das cinco lojas à época do trespasse.

Para que a alegada desproporção fosse considerada "manifesta, evidente, gritante", seria imprescindível que os autos contivessem uma avaliação técnica do valor real dos estabelecimentos, o que não ocorreu. Aliás, isso se evidencia pelas diversas manifestações do Perito ratificando o exposto supra, eis que ambas as partes tentaram, sem sucesso, fazer com que o perito judicial respondesse a todas as indagações ou quesitos formulados.

A cifra superior a quatro milhões de reais, mencionada na sentença como valor de mercado das lojas, deriva de uma premissa tecnicamente equivocada: a de que o valor de cinco lojas
já operacionais, com passivos e em crise financeira
, seria equivalente ao somatório do
custo de implantação de cinco franquias novas.
Todavia, penso que, tal raciocínio é insustentável, porquanto o "valor de investimento inicial" de R$ 812.000,00 engloba rubricas manifestamente inaplicáveis a um trespasse de lojas com mais de cinco anos de instalações e investimentos, como "marketing de inauguração" e "capital de giro", e desconsidera fatores depreciadores essenciais, como o desgaste natural dos ativos e a conjuntura econômica adversa das empresas.

O expert do juízo detalha, ao responder ao quesito nº 26, o custo total e os valores que compunham tal investimento inicial, que constava à época no site da empresa Hering, para se tornar um franqueado da marca. Vejamos:

“26) Queira o Sr. Perito informar, consultando o site na internet da Ré – HERING, qual é o valor determinado por ela, a título de INVESTIMENTO, para se tornar um FRANQUEADO da mesma. Relacione todos os itens e valores que compõem o investimento.

R.
De acordo com o documento de fls. 54, que instrui a peça exordial desta demanda judicial, ajuizada em 11/06/2018, o investimento está composto na forma abaixo:

Instalações: R$ 3.600/m2 * (metragem mínima de 120 m2) = R$ 432.000

Taxa de franquia: R$ 50.000

Equipamentos e sistema de gestão: R$ 20.000

Marketing de inauguração: R$ 10.000

Estoque inicial: R$ 150.000

Capital de giro: R$ 150.000

TOTAL: R$ 812.000

OBS:
Não há evidências da data de consulta do documento no site da Requerida.” Grifado.

Mais adiante, o perito responde ao
questionamento
nº 30
da parte autora e apelada, sobre
qual seria o valor que as empresas autoras faria
m
jus se os adquirentes selecionados pela HERING tivessem pago o valor do investimento fixado em seu site, para a aquisição das franquias das mesmas,
sendo este o valor de R$ 4.060.000,00. Vejamos integralidade do quesito e resposta:

30) Queira o Sr. Perito demonstrar qual seria o valor que as empresas autoras, incluindo a filial do shopping Mestre Álvaro, faria jus se os adquirentes selecionados pela HERING tivessem pago o valor do investimento fixado em seu site, para a aquisição das franquias das mesmas, deduzindo os valores dos negócios apurados às fls. 58/59 e o valor do saldo a pagar informado as fls. 62.

R.
As diferenças considerados os valores de fls. 54, fls. 58/59 e fls. 62 estão sumarizadas no quadro abaixo:

Na sentença, o valor foi ainda inflacionado sem justificativas para R$ 4.655.980,00 e considerado como se fosse o valor de mercado das lojas na data da transferência a se deduzir a lesão da apelada de mais de dois milhões de reais (considerando o valor efetivamente pago pela Apelante), o que não corresponde à realidade, já que a referida cifra não resulta de uma avaliação do fundo de comércio (
goodwill
) ou do valor econômico das empresas em operação, mas de um parâmetro meramente hipotético sugerido pela parte autora, derivada do
custo de implantação de uma franquia nova
, ou seja, o investimento inicial necessário para que um novo franqueado constitua uma operação "do zero".

Penso que tal metodologia, assim como aquela praticada pela ré e apelante, é flagrantemente inadequada para o caso em tela, por desconsiderar a realidade de estabelecimentos comerciais já consolidados, com ativos depreciados, passivos acumulados e inseridos em um contexto de crise financeira, fatores que impactam decisivamente seu real valor de mercado.

Já é possível concluir que a parte Autora/Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Incumbia aos Autores não apenas infirmar a validade da avaliação conduzida pela Ré – o que foi logrado com êxito, conforme apontado pela perícia –, mas, precipuamente, demonstrar, por meio de prova técnica, qual seria o justo valor de mercado dos estabelecimentos e, a partir daí, evidenciar a “manifesta, evidente e gritante” desproporção que caracteriza o vício de lesão, o que não se evidencia.

Ademais, para que não haja dúvidas, e como um exercício de escrutínio analítico para verificar a plausibilidade da tese autoral, procedi a um recálculo do valor referencial dos negócios, partindo do único parâmetro objetivo alternativo constante nos autos – o valor de investimento para uma nova franquia (R$ 812.000,00) – todavia, ajustando-o à realidade de um trespasse de lojas operacionais há anos, com base nas diretrizes que creio sejam mais razoáveis e nos próprios elementos do laudo. Explico:

Compulsando os autos, verifico que, em momento anterior ao trespasse litigioso de 2016, a própria Ré/Apelante, por meio de seu consultor regional, Sr. Lauro Cruz, realizou uma avaliação da loja da Praia do Canto em 29 de outubro de 2014 (documento de fls. 55), e naquela ocasião, o critério de depreciação aplicado sobre as instalações (SETUP) foi substancialmente distinto e menos gravoso que o percentual de 80% unilateralmente imposto no negócio final. Conforme apurado e confirmado pelo Sr. Perito Judicial, na avaliação de 2014, "
foi adotado o percentual de depreciação de 48% sobre 60% do valor do SETUP
".

Desta feita, adotaremos este critério — por ter sido formulado pela própria Hering em um contexto de maior normalidade negocial e, portanto, se afigurar como um parâmetro mais consentâneo com a razoabilidade e a boa-fé — como base para o recálculo do valor referencial dos ativos, em contraposição ao percentual de 80% que, conforme demonstrado, foi empregado de forma unilateral aos Apelados, e sobre as instalações e equipamentos, utilizaremos o critério de depreciação utilizado pela própria Hering em avaliação anterior (48% sobre 60% do valor), chegando ao valor de R$ 307.584,00 / instalação por loja
1
e R$ 14.240,00 / equipamentos por loja
2
.

O valor referencial de investimento para um novo franqueado, utilizado como parâmetro, prevê uma verba de R$ 150.000,00 destinada ao "estoque inicial". Contudo, em se tratando de um trespasse de lojas em plena operação, tal cifra genérica deve, por imperativo lógico e de justiça contratual, ceder lugar ao valor do acervo de mercadorias efetivamente existente e transferido no negócio. O laudo pericial foi categórico ao apurar que, à época da transação, as cinco lojas possuíam um
estoque total avaliado em
R$ 385.899,49
(cf. Quesito nº 10 do laudo)
. Este montante, um ativo circulante de liquidez imediata, ao que apontou o expert foi, contudo, inteiramente desconsiderado nos cálculos que serviram de base para a quitação da dívida e a conclusão do trespasse.

Desta feita, a substituição da estimativa de "estoque inicial" pelo valor real, apurado pelo
expert
, não constitui mera liberalidade, mas sim a correção de uma falha metodológica grave que poderia ter resultado em prejuízo aos Apelados.

Decotam-se os custos de "Marketing de Inauguração" e "Capital de Giro", por serem despesas inerentes à abertura de uma nova operação, e não ao valor intrínseco de um estabelecimento já em funcionamento.

Conclusão do Valor Referencial Ajustado por Loja

Componente

Valor Original (Loja Nova)

Valor Referencial Ajustado por loja instalada

Instalações

R$ 432.000,00

R$ 307.584,00

Equipamentos e Gestão

R$ 20.000,00

R$ 14.240,00

Estoque

R$ 150.000,00

R$ 77.179,90

Taxa de Transferência

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

Marketing de Inauguração

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Capital de Giro

R$ 150.000,00

R$ 0,00

TOTAL POR LOJA

R$ 812.000,00

R$ 449.003,90

Este recálculo, detalhado supra resultou em um valor referencial ajustado de R$ 449.003,90 por loja, totalizando
R$ 2.245.019,50
para os cinco estabelecimentos.

O valor recebido pelos Apelados pelo trespasse das cinco franquias em 2016 foi de R$
2.014.057,00,
ou seja, aos meus cálculos, uma diferença de
R$ 230.962,50
, que não configura nenhuma lesão, porquanto não se trata de “desproporção evidente e anormal” com o que foi pago

Acrescente-se, por extremamente relevante ainda, que o Sr. Perito foi categórico ao afirmar não ter identificado nos autos quaisquer documentos que comprovassem que o valor de pagamento final (R$ 2.014.057,00) tivesse sido efetivamente utilizado para abater a dívida dos franqueados junto à Ré, conforme respondeu o perito aos quesitos 16 e 17. Segundo o expert, os apelados detém dívida perante a Apelante de
R$
1.137.498
(Quesito nº 18 do laudo).

Significa que, se o valor da dívida fosse ainda decotado do valor calculado das lojas, ainda remanesceria saldo a pagar.

Mesmo adotando-se um
critério de
depreciação
mais favorável aos Autores/Apelados
— corrigindo-se as distorções da depreciação e
incluindo-se o valor real do estoque
—, o valor referencial de seus ativos ainda seria insuficiente para saldar a integralidade de seu passivo junto à franqueadora.

Portanto, sem a demonstração cabal de qual era o "preço justo" e, por conseguinte, da manifesta desproporção para o preço pago, a alegação não supera o umbral da prova inequívoca, não se desincumbindo os Autores do ônus que lhes era imposto pelo art. 373, I, do CPC.

No escólio de Humberto Theodoro Júnior, a lesão implica usura real, que
“se refere a qualquer prática não equitativa que transforma o contrato bilateral em
fonte de prejuízos exagerados por uma das partes
e de
lucros injustificáveis para a outra
(...), onde o normal seria um razoável equilíbrio entre as prestações e contraprestações”
(Comentários ao novo código civil, Vol. III, Tomo I, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 221).

Não bastasse, ainda há a necessidade de demonstrar o elemento subjetivo, como exposto anteriormente, e a análise deste requisito exige o reconhecimento de que a dogmática civilista e a jurisprudência não são uníssonas quanto à necessidade de se comprovar o chamado "dolo de aproveitamento" por parte do beneficiado.

Existe a corrente doutrinária e jurisprudencial que entende que para a caracterização da lesão, como vício de consentimento, basta a comprovação da desproporção da prestação e da vulnerabilidade do lesado (estado de necessidade ou inexperiência). É a corrente consolidada no
Enunciado nº 1
50
da III Jornada de Direito Civil
, promovida pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), que estabelece:
"
A lesão de que trata o art. 157 do Código Civil não exige dolo de aproveitamento."

Acerca desse instituto, Carlos E. Elias de Oliveira e João Costa Neto lecionam que "
Não há necessidade de essa inexperiência ou premente necessidade ser conhecida pela outra parte, ou seja, não há necessidade do que a doutrina batiza de 'dolo de aproveitamento', que é a intenção ardilosa da parte de se aproveitar patrimonialmente da fragilidade alheia
.
A lesão decorre da boa-fé objetiva, por censurar a conduta de se aproveitar de um negócio manifestamente desconectado do valor de mercado em prejuízo de outrem
. Para aferir a manifesta desproporção, levam-se em conta os valores no momento da celebração do negócio. A invalidade sempre diz respeito a vícios genéticos, existentes ao tempo da celebração dos negócios. Essa é a lógica do § 1º do art. 157 do CC. Problemas supervenientes à celebração do negócio não geram invalidade; apenas podem gerar ineficácia do negócio, a depender do caso concreto
" (Direito Civil: volume único. 2ª ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 300).

Em contrapartida, não se pode olvidar da corrente mais tradicional, que, apegada à teoria clássica dos vícios de vontade, exige, para além dos elementos objetivo e subjetivo, a comprovação do dolo de aproveitamento. Para os defensores desta tese, a lesão somente se configuraria se o contratante beneficiado, ciente da situação de premente necessidade ou da inexperiência da outra parte, agisse com o propósito de explorá-la, na esteira do pensamento de Caio Mário, ainda entendem ser necessária a demonstração do chamado “dolo de aproveitamento”, considerando-o como substância do elemento subjetivo, ou seja, o
"aproveitamento consciente da situação anormal de outra parte para fins lucrativos, ainda que não haja intenção específica de explorar tais circunstâncias."
(Op. cit. p. 189).
A exigência de comprovação do dolo de aproveitamento imporia ao lesado um ônus probatório hercúleo, muitas vezes diabólico, esvaziando a eficácia protetiva do instituto. A censura da lei recai sobre o desequilíbrio objetivo do negócio, nascido em um contexto de vulnerabilidade, sendo a ciência dessa vulnerabilidade pela parte beneficiada um elemento que, embora frequentemente presente, não é indispensável à configuração do vício.

De qualquer forma, os Autores/Apelados eram, à época dos fatos, empresários experientes, com mais de uma década de atuação à frente de uma consolidada operação de franquias. Tal circunstância, de plano, afasta a hipótese de "
inexperiência
".

O estado de lesão subjetiva pressupõe uma situação excepcionalíssima, na qual a parte se vê privada de seu discernimento e de sua liberdade de escolha, sendo compelida a aceitar condições iníquas para se salvar de um dano iminente e inevitável por outros meios. Não é o que vislumbro na hipótese.

Os Autores, empresários experientes, enfrentavam um cenário de severa dificuldade financeira, inerente ao risco da atividade econômica e agravado pelo contexto macroeconômico da época. A "premente necessidade" que vicia o ato, contudo, não se confunde com o insucesso empresarial ou com a pressão para liquidar passivos. Exige-se uma situação excepcionalíssima que aniquile a liberdade de escolha, o que não vislumbro, já que o ordenamento jurídico prevê soluções próprias para a insolvência empresarial, que não foram por eles exploradas.

O ato da Ré de suspender o fornecimento de mercadorias, cuja licitude foi reconhecida pelo próprio juízo sentenciante, insere-se no exercício regular de um direito do credor diante da inadimplência. A decisão dos Autores de aceitar o trespasse foi uma escolha negocial e estratégica para a mitigação de danos, tomada no exercício de sua autonomia da vontade e sob o manto de sua autorresponsabilidade. A dificuldade imposta era consequência de sua própria gestão, e não de um ato ilícito da contraparte.

Acrescento ainda que, não houve

prova de que as lojas foram transferidas para o próprio funcionário que as avaliou ou para parentes seus. Tal alegação, ventilada no curso do processo, permaneceu no campo das meras conjecturas, desprovida de qualquer suporte probatório.

Destarte, concluo que o cenário descrito nos autos se qualifica como de adversidade negocial e risco empresarial, e não como o estado de premente necessidade exigido pelo art. 157 do Código Civil para a configuração da lesão. Inexistente, também, o requisito subjetivo do vício de consentimento.

Dessa forma, sob todos os ângulos que examino, seja pela ausência de prova cabal da manifesta desproporção entre as prestações (requisito objetivo), seja pela não caracterização do estado de premente necessidade dos Autores/Apelados (requisito subjetivo), concluo que o negócio jurídico em tela não se encontra maculado pelo vício de lesão. Por conseguinte, a reforma integral da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e
julgar improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial.

Em razão da reforma integral do julgado e da sucumbência total dos Autores,
inverto os ônus sucumbenciais
e condeno os Autores/Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação aos Autores, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, trata-se de apelação cível interposta por
CIA. HERING
, eis que irresignada com a r. sentença de id 29422903, onde julgados procedentes os pedidos autorais formulados por
M. A. DEL CLARO FRANCO CONFEC
ÇÕE
S e OUTROS
, ora apelados, para determinar a suplementação de valor pago em virtude de trespasse envolvendo as partes litigantes.

A recorrente aduz, em suma, que:
(i)
não se encontram presentes, de forma cumulativa, os requisitos objetivo e subjetivo da lesão (art. 157 do CC);
(ii)
a transferência das operações teria sido anuída pelos apelados, inexistindo “lucro exagerado” ou aproveitamento de necessidade/inexperiência;
(iii)
a crise e a inadimplência decorreriam de fatores externos e/ou da conduta dos próprios autores; e
(iv)
subsidiariamente, o laudo pericial não teria robustez, o que demandaria a realização de uma nova perícia.

Foi suscitada a preliminar de insuficiência do preparo em contrarrazões.

Em seu judicioso voto, a eminente Relatora Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente o pleito autoral.

Na sequência, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Com relação à questão preliminar, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto de relatoria, porquanto efetivamente a insuficiência do preparo foi regularizada após a intimação da parte recorrente para complementá-lo, na forma do que é disciplinado pelo § 2º do art. 1.007 do CPC. Assim, também
rejeito
a preliminar.

No que pertine ao mérito recursal, contudo, rogando vênia à insigne Des.ª Relatora, entendo que a hipótese é a de improvimento do apelo.

Nos termos do art. 157 do Código Civil, a lesão exige
(i)
prestação manifestamente desproporcional (elemento objetivo), e
(ii)
vínculo com premente necessidade ou inexperiência (elemento subjetivo), apreciando-se a desproporção conforme os valores ao tempo do negócio.

Do exame dos autos, assim como concluiu o d. Magistrado primevo, entendo que o requisito objetivo foi firmemente reconhecido pela perícia contábil que apontou, entre outros pontos relevantes, que:
(i)
o critério de avaliação utilizado pela apelante não tinha previsão contratual, sendo imposto unilateralmente;
(ii)
resultados foram considerados “à metade”, reduzindo o valor de avaliação;
(iii)
não foi evidenciado critério técnico para depreciação de 80% em determinados itens; e que
(iv)
houve alteração de critério matemático entre avaliações (2014 x 2016), com impacto em prejuízo aos autores.

A perícia apontou também que, a partir das premissas adotadas, houve substancial discrepância entre o valor de mercado e o valor do negócio, diferença esta correspondente ao exato montante indenizatório fixado na r. sentença apelada.

Diante desse contexto, tenho que não prospera a tese recursal de que a “mera discrepância de valores” seria insuficiente ao acolhimento da tese autoral, já que a desproporção foi apurada mediante prova técnica, com a indicação de critérios inconsistentes e unilateralmente alterados, evidenciando a distorção do valor econômico das operações ao tempo do trespasse.

Outrossim, do exame dos autos observa-se que a prova técnica foi amplamente debatida, com impugnações de ambas as partes, diversos esclarecimentos do expert e novos pedidos de esclarecimentos, inclusive da requerida, com sucessivas manifestações técnicas.

Nesse panorama, o pedido de nova perícia, tal como formulado, se afigura em realidade inconformismo com o resultado da prova técnica, sem demonstração concreta de vício capaz de retirar sua credibilidade. Inexistindo indicativo seguro de insuficiência probatória remanescente —
ao contrário, havendo sucessivos esclarecimentos
— não se mostra adequada a repetição do ato pericial, sob pena de indevida eternização da instrução.

Já no tocante ao elemento subjetivo, também coaduno com o entendimento do douto juízo sentenciante no sentido de que
necessidade
não se confunde com
miséria
, mas com
necessidade contratual
, isto é, a impossibilidade concreta de evitar o negócio, ainda que a parte não seja “incapaz” ou “leiga” em termos amplos.

E, no caso, o próprio delineamento fático reconhecido na origem descreve cenário de crise, inadimplência, interrupção de fornecimento e encaminhamento do trespasse como única solução praticável,
inclusive com avaliação conduzida por estrutura ligada à franqueadora
e
com necessidade de sua anuência/aceitação do novo franqueado
. Assim, a voluntariedade formal do aceite não impede o reconhecimento de lesão quando demonstrado que o negócio se concretizou sob quadro de pressão econômica/necessidade, associado à assimetria técnica na avaliação.

A apelante aduz que não teria figurado como parte do trespasse, tampouco se beneficiado diretamente, razão pela qual não poderia ser responsabilizada.

Contudo, como cediço, e conforme demonstrado à saciedade, no sistema de franquias, o franqueador detém ingerência e soberania para aprovar o novo franqueado, de modo que a transação
não se dá de forma inteiramente isolada entre vendedor e adquirente
, havendo necessidade de
ciência e anuência da franqueadora
quanto às condições do negócio. Ademais,
seus consultores internos praticaram avaliações comprovadamente imprecisas
, em prejuízo das partes autoras/apeladas, motivo pelo qual se torna inafastável a responsabilização civil consistente no dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Inobstante, ainda que se discuta se o “favorecimento” da requerida/apelante tenha ocorrido de modo direto ou indireto, é suficiente, para fins de responsabilização, que os atos decisivos à consolidação do trespasse (avaliação e anuência) tenham se dado no âmbito de atuação da franqueadora, com efeitos patrimoniais desproporcionais e reconhecidos por prova técnica. E, por coerência sistêmica, se o art. 157, § 2º, do Código Civil autoriza manter o negócio com suplementação para restabelecer proporcionalidade, é justamente a parte que, no contexto, controlou o procedimento e anuiu à operação —
inclusive com participação ativa e decisiva de seus prepostos e consultores
— quem deve suportar a recomposição.

Destarte, novamente rogando vênia à insigne Relatora, inauguro divergência para conhecer do recurso mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 10/02/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de recurso de apelação interposto por CIA HERING em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o vício de lesão (art. 157, CC) no contrato de trespasse de cinco unidades franqueadas, condenando a recorrente à suplementação do preço no valor de R$ 2.205.180,49.

A eminente Relatora votou pelo provimento do recurso, reformando a sentença por entender ausentes os requisitos da lesão, sob o argumento de que a desproporção não seria manifesta e o estado de necessidade não restou configurado. Apoiou-se no princípio da autonomia da vontade empresarial e ausência de evidência de coação ou dolo direto da franqueadora.

O ilustre 1º Vogal inaugurou divergência, mantendo a sentença por vislumbrar, amparado na prova pericial, a presença cumulativa dos elementos objetivo e subjetivo do instituto.

A eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou divergência para negar provimento ao recurso. Sustentou, em seu voto, que os elementos objetivo e subjetivo foram satisfatoriamente demonstrados. A desproporcionalidade foi reconhecida na perícia técnica com robustez e o estado de necessidade evidenciado por inadimplência severa, suspensão do fornecimento e ausência de alternativas comerciais reais.

Acompanho, de plano, a unanimidade estabelecida quanto à rejeição da preliminar de insuficiência do preparo, visto que a Apelante regularizou o recolhimento após a devida intimação, em estrita observância ao art. 1.007, § 2º, do CPC.

No mérito, respeitosamente, rogo vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

O cerne da controvérsia reside na configuração do vício de lesão previsto no art. 157 do Código Civil. Para sua caracterização, exige-se a coexistência de um elemento objetivo (desproporção manifesta das prestações) e um elemento subjetivo (premente necessidade ou inexperiência).

A prova pericial contábil produzida sob o crivo do contraditório foi contundente ao demonstrar que a avaliação realizada pela apelante para o trespasse foi eivada de subjetivismos e inconsistências técnicas graves. O expert destacou:

A aplicação de critérios de avaliação sem previsão contratual e impostos unilateralmente.

A redução arbitrária dos resultados das lojas à metade para fins de cálculo de valor.

A majoração da taxa de depreciação do item SETUP de 48% (em 2014) para 80% (em 2016), sem justificativa técnica.

A completa omissão do valor dos estoques (avaliados em R$ 385.899,49) nos cálculos de trespasse, o que prejudicou diretamente os apelados.

Tal cenário revela que o valor de R$ 2.014.057,00 pago pelas cinco lojas foi flagrantemente inferior ao valor de mercado apurado tecnicamente (R$ 5.041.879,49, já considerando os descontos devidos), gerando uma diferença indenizatória de R$ 2.205.180,49. Não se trata de "mera discrepância", mas de desequilíbrio substancial que atenta contra a boa-fé objetiva.

A "premente necessidade" referida na lei não se confunde com miséria, mas com a necessidade contratual, caracterizada pela impossibilidade de evitar o negócio diante de um cenário de pressão econômica.

No caso concreto, os apelados encontravam-se em situação delicada, inadimplentes, com o fornecimento de mercadorias suspenso pela franqueadora (o que inviabilizou a atividade) e com dívidas trabalhistas e de condomínio acumuladas. A transferência das lojas surgiu como única alternativa para estancar o prejuízo, sendo o processo de alienação integralmente conduzido e avaliado pela estrutura da própria apelante.

Causa espécie a constatação de que os prepostos da apelante que realizaram a subavaliação dos estabelecimentos (Sr. Lauro Cruz e Sra. Renata Griggio) tornaram-se, ato contínuo, os novos franqueados e adquirentes dessas mesmas lojas por preço vil.

Tal fato, devidamente comprovado pela prova testemunhal e documental, evidencia o dolo de aproveitamento e a quebra do dever de lealdade inerente à parceria comercial. A apelante, como detentora do poder de ingerência e soberania sobre a aprovação de novos franqueados, anuiu com uma transação desproporcional conduzida por seus próprios funcionários.

Assim, e em consonância com os fundamentos do voto prolatado pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, entendo que a sentença deu o correto deslinde à causa, fundamentando-se em prova técnica idônea e na correta aplicação do art. 157 do Código Civil.

DO EXPOSTO
, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e majorar os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, farei parte do presente processo com o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento.

Os autos seguirão com vista para o meu gabinete.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 31/03/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, acompanho o voto de divergente do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Eminentes Pares,

Os presentes autos restaram conclusos ao Subscritor, mediante
pedido de vista
, por força da regra de extensão do
quorum
de julgamento, prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil, diante da divergência instaurada no Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (Id. 14763094), interposto por CIA. HERING em face da SENTENÇA (Id. 14763087, integralizada no id. 14763093) proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por M. A. DEL CLARO FRANCO CONFECÇÕES ME, F. CLARO CONFECÇÕES LTDA – ME, C. S. FRANCO REAL MODA PRAIA – ME E FACE CONFECÇÕES LTDA – ME, FERNANDO DEL CLARO FRANCO e CRISTIANE SOWINSKI FRANCO, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a ocorrência de vício de lesão no negócio jurídico de trespasse de unidades franqueadas, condenando a Recorrente à suplementação do preço no montante de R$ 2.205.180,49 (dois milhões, duzentos e cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos), fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (I) não restou caracterizado o vício de lesão por ausência dos requisitos cumulativos legais, quais sejam, elemento objetivo e subjetivo, quais sejam, lucro exagerado e o estado de premente necessidade ou inexperiência; (II) a expansão da rede e os valores do trespasse foram ajustados livremente pelas partes, em observância à autonomia da vontade e à presunção de simetria contratual, conforme previsão do artigo 421-A, do Código Civil; (III) a crise econômica e a má gestão financeira dos Recorridos foram as causas do insucesso comercial, inexistindo ilicitude ou dolo de aproveitamento por parte da franqueadora; (IV) a condenação implica enriquecimento sem causa dos Recorridos; e (V) subsidiariamente, argumenta que o Laudo Pericial não é dotado de robustez técnica, postulando a realização de nova perícia.

Em seu Voto, a Eminente Relatora, Desembargadora Substituta CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO conferiu provimento do Recurso para reformar integralmente a Sentença, diante de ausência de prova inequívoca da desproporção manifesta das prestações ao tempo da realização do negócio, ressaltando que o Perito Judicial não realizou um “
valuation”
(procedimento para estimar o justo valor de uma Sociedade Empresarial) autônomo, registrando, ainda, a inexistência de constatação do elemento subjetivo da lesão, asseverando que o cenário de dificuldade financeira dos Recorridos, empresários experientes, qualifica-se como risco inerente à atividade econômica e não como "premente necessidade" capaz de aniquilar a liberdade de escolha.

Por sua vez, o Eminente Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ inaugurou divergência para negar provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, sustentando que a prova pericial demonstrou critérios de avaliação unilaterais e inconsistentes impostos pela Recorrente, como a omissão de estoques e depreciação arbitrária, configurando a desproporção objetiva. Quanto ao aspecto subjetivo, entendeu por caracterizado o requisito legal da "
premente necessidade
" pela impossibilidade de evitar o negócio diante da interrupção do fornecimento de mercadorias, destacando o dolo de aproveitamento pelo fato de prepostos da franqueadora terem se tornado adquirentes das lojas por preço vil, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

Consoante se infere da
Petição Inicial
os Recorridos FERNANDO DEL CLARO FRANCO e CRISTIANE SOWINSKI FRANCO, que já possuíam lojas multimarcas bem-sucedidas na Cidade de Curitiba, foram convidados pela Empresa CIA HERING, no ano de 2000, para expandir a marca no Espírito Santo, havendo inaugurado, ao todo cinco franquias na Grande Vitória entre 2002 e 2011, localizadas no Shopping Vitória, no Shopping Praia da Costa, no Shopping Norte Sul, no Shopping Mestre Álvaro e no Bairro Praia do Canto.

Alegam que as duas últimas lojas (Shopping Mestre Álvaro e Praia do Canto) somente foram abertas em decorrência de forte pressão exercida pela Recorrente e geraram prejuízos constantes, sendo que, no ano de 2015, com a deflagração de recessão econômica nacional, as vendas das outras três lojas caíram mais de 50% (cinquenta por cento), comprometendo a saúde financeira do Grupo, relatando que em dezembro de 2015, a Hering interrompeu a entrega de mercadorias para as cinco lojas sob justificativa de faturas em atraso, inviabilizando a recuperação do negócio.

Diante da paralisia das operações, a Recorrente teria imposto a transferência das lojas para terceiros, pelo valor, por ela estimado, no montante de R$ 2.014.000,00 (dois milhões e quatorze mil reais), valor considerado pelos Autores muito abaixo do mercado. Além de perder as lojas, os Autores ainda foram obrigados a confessar uma dívida residual de R$ 921.961,00 (novecentos e vinte e um mil, novecentos e sessenta e um reais).

Narraram, ainda, que três das lojas foram assumidas pela pessoa de LAURO CRUZ, então funcionário da Hering que realizou as avaliações das lojas no processo de negociação, e uma por RENATA GRIGIO, ex-consultora da Hering, que, anteriormente, havia exercido pressão pela abertura das novas lojas, utilizando o nome de terceira pessoa para ocultar a transação.

Diante do contexto delineado, pugnaram pelo reconhecimento do vício de lesão no negócio jurídico entabulado, requerendo o pagamento da diferença entre o valor pago na alienação e o efetivo valor de mercado das lojas, a ser apurado em perícia, aplicando a disposição normativa prevista no artigo 157, §2º do, Código Civil, objetivando tornar o negócio jurídico firmado proporcional, em vez de anulá-lo, além do reconhecimento da ocorrência de Sucessão Empresarial de forma integral, para que os os novos Adquirentes assumam todas as dívidas pretéritas das lojas, especialmente as bancárias.

Em apreciação dos pedidos exordiais, o
Juízo
a quo
consignou como suas razões de convencimento, que a prova dos autos revela que a
Empresa Recorrente utilizou métodos de avaliação que não estavam previstos nos contratos de franquia, aplicando um percentual de depreciação de 80% (oitenta por cento) sem base técnica clara, reduzindo drasticamente o valor das empresas
.

Registrou, também, que enquanto a
Perícia Judicial avaliou o negócio em R$ 5.041.879,49 (cinco milhões, quarenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), a Recorrente os avaliou no valor de R$ 2.085.100,00 (dois milhões, oitenta e cinco mil e cem reais)
.

Destacou, outrossim, que o Perito Judicial apontou que os
novos franqueados, selecionados pela CIA HERING, pagaram valores efetivamente abaixo do investimento inicial necessário para abrir uma nova franquia
.

Pontuou, nesse sentido, a configuração do elemento objetivo, correlacionado à desproporção das contraprestações estipuladas entre as partes, uma vez que ficou
comprovado que o valor pago pelo repasse das lojas era manifestamente inferior ao valor real de mercado apurado para inicialização de um novo negócio
, bem como, do elemento subjetivo, embora fossem empresários,
os autores não possuíam o conhecimento técnico contábil específico para avaliar as desproporções numéricas e os métodos complexos impostos pela franqueadora, destacando, ainda, que a "
necessidade contratual
" foi configurada pela situação crítica de inadimplência e pelo consequente bloqueio de mercadorias, o que retirou a liberdade de escolha dos autores, impelindo-os a aceitar a venda para tentar evitar um dano ainda maior
.

Ressaltou, ainda, que
a franqueadora detém soberania na aprovação de novos franqueados e na anuência dos termos do negócio, destacando que foram os próprios funcionários da Hering (área de expansão) que realizaram as avaliações desprovidas de respaldo contratual, que serviram de base para a transação, pontuando ainda, que, ao anuir com condições desproporcionais e utilizar avaliações indevidas de seus consultores, a Requerida violou o dever de correção e boa-fé
.

Destarte, avaliando as
provas produzidas
nos autos, afigura-se incontroverso dos autos que à época em que firmado o negócio jurídico de trespasse das 05 (cinco) lojas, representado formalmente pelos documentos intitulados
“
DISTRATO DE CONTRATO DE FRANQUIA HENRING STORES E OUTRAS AVENÇAS”, acostados no Anexo 2, do Laudo Pericial
, além dos
documentos acostados à Petição Inicial, às fls. 54/62
, dão conta que o negócio jurídico entabulado entre as partes ostentou as seguintes condições, no que perrtine aos valores pagos pelos subsequentes novos operadores que assumiram as lojas franqueadas, totalizando R$ 2.014.057,11 (dois milhões, quatorze mil e cinquenta e sete reais e onze centavos):

Loja Praia do Canto (FCLARO CONFECÇÕES LTDA ME): O novo operador (Sr. Geraldo Magela Gobbi Martins) pagará o valor de R$ 221.700,00 (duzentos e vinte e um mil e setecentos reais).

Loja Shopping Mestre Álvaro (M. A. DEL CLARO FRANCO CONFECÇÕES - ME): O novo operador (Sr. Geraldo Magela Gobbi Martins) pagará o valor de R$ 302.150,00 (trezentos e dois mil e cento e cinquenta reais) (cento e cinquenta mil e cinquenta reais).

Loja Shopping Norte Sul (M. A. DEL CLARO FRANCO CONFECÇÕES - ME): O novo operador (Sr. Geraldo Magela Gobbi Martins) pagará o valor de R$ 150.050,00 (quatrocentos e cinquenta mil e cinquenta e sete reais e onze centavos).

Loja Shopping Praia da Costa (FACE CONFECÇÕES LTDA. ME.): O novo operador (Sr. Luciano Xavier) pagará o valor de R$ 450.057,11 (quatrocentos e cinquenta mil e cinquenta e sete reais e onze centavos.

Loja Shopping Vitória (C. S. FRANCO REAL MODA PRAIA ME): O novo operador (Sr. Cristiano Ferreira Boniolo) pagará o valor de R$ 890.100,00 (oitocentos e noventa mil e cem reais).

Com efeito, impositivo ressaltar que a
controvérsia
debelada no presente
Recurso de Apelação Cível
encontra-se centrada na aferição da ocorrência de
vício de lesão
, preconizado no artigo 157, do Código Civil, que assim dispõe,
in litteris:

“Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.”

Destarte, o
vício de lesão
fundamenta-se na proteção da boa-fé objetiva, bem como, na necessidade de se verificar preservado o equilíbrio econômico das relações contratuais no âmbito privado, cânones orientadores do Direito Civil, positivados nas normas preconizadas nos artigos 421 e 422, do Código Civil,
in litteris:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Desta forma, mister salientar que o apontado
vício
ocorre quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, assume obrigação cuja prestação afigura-se desproporcional ao valor da contraprestação que um cenário de normalidade, não seriam acatadas, de modo que, na lesão, não se exige necessariamente que uma das partes engane a outra de forma maliciosa, utilizando de artifício que o induza ao erro, recaindo, em verdade, o foco sobre a vulnerabilidade de quem contrata e o enriquecimento sem causa que o desequilíbrio gera para a outra parte da relação negocial estabelecida.

Ressai oportuno destacar que a premente necessidade se caracteriza, justamente, pela urgência financeira ou contratual que retira a ampla liberdade de escolha do indivíduo, desconstituindo a plena autonomia da vontade, maculando o elemento volitivo e os reais motivos para o estabelecimento do negócio jurídico firmado.

Revelado este panorama jurídico do tratamento do tema, cumpre asseverar que os Recorridos, na época em que firmaram os correspondentes negócios jurídicos resultantes no presente litígio, passavam por reconhecida crise financeira, motivado na privação do fornecimento de mercadorias diante do atraso no pagamento de faturas, revelando, portanto, objetivamente, situação vivenciada que pode ser classificada como de premente necessidade, satisfazendo, portanto, o primeiro requisito fixado pela legislação de regência para reconhecimento do vício de lesão, cujo reconhecimento se pleiteia na Petição Inicial.

Neste particular, enfatiza-se que o dispositivo legal aferido não exige a externalização dos motivos que conduziram os Recorridos ao estado de vulnerabilidade ou de premente necessidade.

Em sendo assim, ainda que se alegue enfaticamente que os Sócios Proprietários Recorridos restaram, praticamente, compelidos à abertura de mais duas lojas da franqueadora o que, posteriormente, agravou para pior a saúde financeira do grupo de lojas, mormente diante da piora da situação econômica do país, fato notório, diante da recessão econômica debelada a partir do ano de 2014, certo é que a condição de vulnerabilidade restou comprovada nos autos, circunstância reveladora do pleno conhecimento da Empresa Recorrente, o que resulta evidenciado pela correspondência eletrônica encaminhada pelo Recorrido FERNANDO DEL CLARO à pessoa denominada PAULO BRAGA, preposto da Recorrente (fl. 56), suplicando apoio da franqueadora para prosseguir com os negócios,
in litteris
:

“De: Fernando Del Claro jfernando.do@terra.com.brj

Enviado em: quarta-feria, 2 de março de 2016 12:05

Para: pbraga@hering.com.br

Cc:wbaptista@hering.com.br

Assunto: ENC: Cobertura estoque Fernando!

Bom dia Paulo,

Por favor, preciso que interceda por min junto ao Ronaldo para me manter abastecido.

Um breve resumo:

-Sem faturamento desde dezembro

-Pagamentos até final de janeiro ok

-Fevereiro sem estar abastecido não consegui cumprir a meta.

-Pensava em terminar março com os pagamentos em dia mas desabastecido não vai dar....

-em janeiro botei o banco na parede. ficou pior, não consigo mais nenhuma manobra.

Precisamos continuar nesta batalha!! Não quero perdela. (sic)

Atenciosamente

Fernando Del Claro Franco

P.S. Olha a cobertura do Vitória”

A aludida circunstância também reconhecida na
Contestação pela Recorrente
, acerca da saúde financeira dos Recorridos, no momento em que firmado o negócio jurídico, assim dispondo (fl. 566): “
Para que se tenha uma dimensão da real situação dos Autores, vale destacar que a dívida acumulada alcançava quase R$ 1 milhão de reais.”

Nestes moldes, encontram-se comprovados o estado de premente necessidade, bem como, a
ciência da Recorrente
, pertinente ao
momento de inequívoca penúria vivenciado pelos Recorridos
.

Por seu turno, no que tange à alegada depreciação injusta aplicada pela Recorrente para o repasse dos Empreendimentos à terceiros, registra-se que
a Prova Pericial acostada ao bojo dos autos restou precisa em apontar em suas conclusões aspectos que, a meu sentir, demonstram inequivocamente, elemento volitivo, no sentido de obter vantagem sobre a situação vivenciada pelos Recorridos, mormente diante das seguintes constatações
:

(I) o critério de avaliação utilizado pela Recorrente para estipular o preço a ser pago pelos novos franqueados em cada uma das lojas não tem previsão nos Contratos de Franquia que se encontravam em vigor entre as partes:

“3) Queira o Sr. Perito informar se o critério de avaliacão dos negócios utilizados pela Ré - demonstrado nos documentos de fls. 58/59 - tem previsão nos contratos de franquia empresarial e seus aditivos, firmados com as empresas autoras e suas filiais.

R. Não. Nos contratos de franquia firmados entre as Requerentes e a Requerida não há menção ao critério utilizado às fls. 58/59.”

(II) os resultados financeiros de cada uma das Empresas, utilizados para chegar ao valor de aquisição, foram considerados à metade:

“4) Queira o Sr. Perito informar se, quando da determinação do valor do negócio, o fato de a ré ter utilizado a MÉDIA DOS DOIS VALORES, significa que o valor obtido pela multiplicação dos 03 resultados, correspondeu efetivamente apenas a 1,5 resultados, ou a metade dos 03 resultados.

R. Sim. Conforme descrito em resposta ao quesito "2", acima, o critério é utilizado é a média aritmética simples entre dois valores.

O Resultado anual multiplicado por 3 — segundo fator da média aritmética — é impactado por SETUP, subtraído de DEPRECIAÇÃO de 80%, adicionado de CDU — primeiro fator da média aritmética.

A divisão da soma dos dois fatores (A e B) pelo número 2 (dois) apura a média aritmética simples entre eles, significando que o segundo fator (resultado anual realizado multiplicado por 3) esteja expresso pela metade.”

(III) os estoques das lojas não foram expressamente devolvidos ou utilizados para amortizar os débitos dos Autores:

17) Queria o Sr. Perito informar se, o valor dos estoques constantes no documento de fls. 57 dos autos, datado de 19/04/2016, foi objeto de devolução em sua totalidade e se os mesmos foram utilizados para amortizar a dívida que as autoras possuíam junto a ré, através de devolução, conforme demonstrado no documento de fls. 62, tendo em vista que os mesmos não foram considerados na avaliação do negocio. Informe, ainda, qual o valor considerado pela ré como devolução de estoque, com base em documentos obtidos em diligências.

R1. Não foram identificados nos autos do processo, tampouco disponibilizados a este Perito do Juízo no decurso dos trabalhos periciais quaisquer documentos que pudessem comprovar se os estoques constantes no documento de fls. 57 foram devolvidos ou se foram utilizados para amortizar a dívida que as autoras possuíam junto a ré.

R2. Quesito prejudicado. Os únicos documentos obtidos em diligências foram os distratos das unidades e estes não versam sobre devolução de estoques.”

(IV) os valores pagos pelos novos adquirentes das lojas foi abaixo do valor de mercado anunciado no próprio site da Empresa Recorrente para aquisições de novas franquias:

“27) Queira o Sr. Perito informar se os adquirentes das franquias das autoras, e sua filial no shopping Mestre Álvaro, selecionados pela HERING, pagaram pelas franquias valores abaixo do investimento inicial necessário para abertura de uma franquia, segundo informações constantes do site oficial da Ré, comparando-se com os valores constantes no documento de fls. 62. Favor informar a diferença paga a menor.

R. Sim, exceto para a loja SHOPPING VITÓRIA, considerando o documento de fls. 54, que instrui a peça exordial desta demanda judicial, ajuizada em 11/06/2018. Não há evidências da data de consulta do documento no site da Requerida.

De acordo com resposta ao quesito “26”, acima, o valor o investimento perfazia R$ 812.000.”

Por conseguinte, diante das referidas constatações,
concessa maxima venia
, ao entendimento reportado no Voto proferido pela Eminente Desembargadora Substituta Relatora, reúno compreensão, no sentido de que se revela também configurado, na hipótese, o vício de lesão, notadamente, em razão da manifesta verificação e comprovação do estado de premente necessidade e ulterior desvalorização das lojas de forma manifestamente desproporcional e sem parâmetros claros aplicadas pela franqueadora para o trespasse nas lojas perante terceiros.

Passando para a seara de
valoração do
quantum
referente aos prejuízos suportados pelos Recorridos
, salienta-se que não obstante as constatações supra referenciadas, alusivas à expressa depreciação concernente ao valor de mercado das lojas, inclusive, sem cristalina justificativa contratual, não se pode olvidar que o Laudo Pericial estabeleceu as seguintes
premissas
, a partir da pertinente documentação que restou disponibilizada ao
expert
do Juízo,
in litteris:

“C) CONCLUSÕES DO PERITO DO JUÍZO

A presente demanda judicial é movida pelas empresas franqueadas da “Hering” em face da Requerida CIA Hering, que mantinham operações na Grande Vitória, conforme localizações abaixo:

As Requerentes questionam a forma pela qual as unidades foram valoradas para efeito de descontinuidade dos contratos de franquia.

Às fls. 55 e 58/59 do caderno processual, a Requerida apresenta o critério por ela utilizado para precificação dos negócios, calculados por intermédio da apuração da média aritmética simples entre dois valores, a saber:

A) SETUP1, subtraído de DEPRECIAÇÃO de 80%, adicionado de CDU2 e

B) Resultado anual realizado multiplicado por 3 (três).

Com efeito, os valores apresentados às fls. 58/59 são apurados mediante a

fórmula (A + B) / 2.

Nota 1: Em diligências efetuadas junto à Requerida, no decurso dos trabalhos periciais, este Perito do Juízo obteve a informação de que SETUP “refere-se ao investimento inicial de mobiliário, construção civil, elétrica, etc.”.

Nota 2: Em diligências efetuadas junto à Requerida, no decurso dos trabalhos periciais, este Perito do Juízo obteve a informação de que CDU “refere-se a Cessão de Direito de Uso, as conhecidas ‘luvas’, valor pago para o Shopping para ter o direito de abrir uma loja no local.”.

O critério matemático foi alterado entre os cálculos elaborados pela Requerida colacionados às fls. 55 e 58/59. O percentual de depreciação do item SETUP foi modificado, o que, por conseguinte, desencadeia alteração nos pesos dos fatores da média aritmética.

Para a determinação dos valores apresentados às fls. 55 e 58/59, o critério utilizado pela Requerida não evidencia qual a base utilizada para o percentual de 48% e 80%, respectivamente, de depreciação sobre o valor do item SETUP.

Em diligências efetuadas junto à Requerida, no decurso dos trabalhos periciais, este Perito do Juízo obteve a informação abaixo transcrita:

"O cálculo de depreciação levou em conta a defasagem do padrão arquitetônico das lojas, cujo layout é atualizado a cada (cinco) anos, conforme previsão do Contrato de Franquia nas cláusulas quinta e sexta fls. 72.

Ressalta-se que o padrão visual atualizado é relevante para identidade visual da marca e mantém atratividade aos consumidores e a ideia de renovação. Por óbvio, a realidade de um padrão visual anos antes não pode ser comparado a anos depois, deve ser depreciado, sobretudo quando esse padrão visual é renovado ou está em vias de ser modernizado.

E no plano arquitetônico atualizado, muitas vezes a estrutura física é totalmente renovada, o que de fato aconteceu em anos mais recentes com o padrão das lojas da marca. Tal renovação não envolve apenas aspectos de fachada, mas alcançam mobiliário, expositores e até cabides. A depreciação calculada não fugiu do padrão contábil aplicado, que é de 20% a.a., considerando também as premissas destacadas linhas acima.”

Adicionalmente, cumpre ressaltar que o critério de cálculo adotado pela Requerida para valoração dos negócios não foi localizado em nenhuma cláusula dos contratos de franquia entabulados entre as partes.”

Diante das conclusões apuradas pela
Perícia Técnica Judicial
realizada, o
Magistrado de Primeiro Grau
reuniu os dados coletados pelo
expert
, a partir da documentação encartada nos autos e promoveu o seguinte cálculo aritmético estimativo para se chegar ao valor apontado como desproporcional e depreciativo do negócio jurídico entabulado,
in litteris:

“[...] 1) Tendo como referência o montante de R$ 4.655.980,00 como valor das lojas, adicionando-se o valor de R$ 385.899,49, relativo ao saldo dos estoques existentes e que não foram utilizados para amortizar o saldo devedor dos autores nem incluídos nos cálculos de avaliação elaborados às fls. 58/59, conclui-se que os negócios valiam R$ 5.041.879,49;

2) Considerados os valores dos negócios avaliados anteriormente pela HERING às fls. 58/59, no montante de RS 2.085.100,00, e o valor do saldo devedor a pagar por parte dos autores, de R$ 751.599,00, a quantia a ser deduzida do valor real dos negócios é de R$ 2.836.699,00;

3) Conclui-se que as empresas autoras não tinham nenhum saldo a pagar, mas diferença a receber da HERING, de R$ 2.205.180,49. [...]”

O cálculo aritmético levou em consideração, o valor de referência apontado pelo Perito Judicial, para a abertura de uma loja franquiada
por uma pessoa interessada,
compreendendo a marca utilizada pela Empresa Recorrente, conforme explicitado anteriormente, compreendendo o valor de R$ 812.000,00 (oitocentos e doze mil reais), assim discriminados em resposta ao Item 26 do Laudo Pericial
,
in litteris:

“26) HERING, qual é o valor determinado por ela, a título de INVESTIMENTO, para se tornar um FRANQUEADO da mesma. Relacione todos os itens e valores que compõe o investimento.

R. De acordo com o documento de fls. 54, que instrui a peça exordial desta

demanda judicial, ajuizada em 11/06/2018, o investimento está composto na forma abaixo:

Instalações:

R$ 3.600/m2 * (metragem mínima de 120 m2) = R$ 432.000

Taxa de franquia: R$ 50.000

Equipamentos e sistema de gestão: R$ 20.000

Marketing de inauguração: R$ 10.000

Estoque inicial: R$ 150.000

Capital de giro: R$ 150.000

TOTAL: R$ 812.000”

Com a
estimativa média de valor disponibilizada no próprio sítio eletrônico da Recorrente e reportado no Laudo Pericial
, multiplicação pelo
total de lojas dos Recorridos (05)
, chegando-se a um total médio de investimento para a abertura das cinco lojas no valor de R$ 4.060.000,00 (quatro milhões e sessenta mil reais), entretanto, o pagamento proposto aos Autores/Recorridos pela Recorrente foi de somente R$ 2.085.100,00 (dois milhões, oitenta e cinco mil e cem reais), gerando, portanto, uma diferença de R$ 1.974.900,00 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil e novecentos reais) que, somados ao valor dos estoques R$ 385.899,49 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), os quais que ficaram nas lojas, o valor total a que os Recorridos teriam direito seria de R$ 2.360.799,49 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
.

Na espécie, o valor da condenação a que chegara o Magistrado de Primeiro Grau, no total de
R$ 2.205.180,49 (dois milhões duzentos e cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos),
não destoa consideravelmente da estimativa e dos dados apontados para o negócio dos Recorridos no momento do repasse para terceiros, mormente diante da impossibilidade já retratada de efetuar um
valuation
completo das Empresas, conforme também restou destacado no Laudo Pericial
.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante que não há, no Recurso de Apelação Cível, irresignação expressa quanto à metodologia dos cálculos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para se chegar ao
quantum
da diferença que as Recorridas têm a receber em relação à recomposição decorrente do reconhecimento do vício de lesão.

Por derradeiro, mister ressaltar, ainda, que o
Laudo Pericial
não restou infirmado pela Recorrente, tampouco a Recorrente produziu prova no sentido de demonstrar, documentalmente, o real valor de mercado atribuído às lojas repassadas a terceiros, através de análises técnicas e disposições contratuais e negociais claras, motivo pelo qual, o cálculo por estimativa oportunamente elaborado pelo Juízo de Primeiro Grau, a meu sentir, não deve ser afastado, devendo prevalecer para efeito de apuração das diferenças a serem recebidas pelas partes Recorridas, para efeito de recomposição do prejuízo que lhes foi atribuído, em razão do reconhecimento do apontado vício de lesão imanente ao negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes
.

Por conseguinte, entendo que o édito sentencial deve ser integralmente mantido, nos termos como proclamado no Voto de Divergência.

Isto posto, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na esteira da norma insculpida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

*

rpm*

1
Instalações (SETUP): R$ 432.000,00 . Cálculo:
Base de cálculo da depreciação: R$ 432.000,00 * 60% = R$ 259.200,00. Valor da depreciação: R$ 259.200,00 * 48% = R$ 124.416,00.
Valor Ajustado das Instalações:
R$ 432.000,00 - R$ 124.416,00 =
R$ 307.584,00.

2
Equipamentos e Sistema de Gestão: R$ 20.000,00. Ajuste:
Pela mesma lógica, aplicaremos o mesmo critério de depreciação.
Cálculo:
Base de cálculo: R$ 20.000,00 * 60% = R$ 12.000,00. Valor da depreciação: R$ 12.000,00 * 48% = R$ 5.760,00.
Valor Ajustado dos Equipamentos:
R$ 20.000,00 - R$ 5.760,00 =
R$ 14.240,00.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, trata-se
de
apelação cível interposta por
CIA. HERING
, eis que irresignada com a r. sentença de id 29422903, onde julgados procedentes os pedidos autorais formulados
por
M. A. DEL CLARO FRANCO CONFECCOES e OUTROS
, ora apelados,
para determinar a suplementação de valor pago em virtude de trespasse
envolvendo as partes litigantes.

A
recorrente aduz, em suma, que:
(i)
não se encontram presentes, de forma cumulativa, os requisitos objetivo e subjetivo da lesão (art. 157 do CC);
(ii)
a transferência das operações teria sido anuída pelos apelados, inexistindo “lucro exagerado” ou aproveitamento de necessidade/inexperiência;
(iii)
a crise e a inadimplência decorreriam de fatores externos e/ou da conduta dos próprios autores; e
(iv)
subsidiariamente, o laudo pericial não teria robustez, o que demandaria a realização de
uma
nova perícia.

Foi suscitada a preliminar de insuficiência do preparo em contrarrazões.

E
m seu judicioso voto,
a

eminente Relatora
Des.ª Eliana Junqueira Munh
ó
s Ferreira

manifestou-se
pel
a rejeição da preliminar e, no mérito, pelo

provimento do recurso,
a fim de
reformar a r. sentença recorrida
e
julgar improcedente o pleito autoral.

N
a sequência, pedi vista dos autos.

P
ois bem.

C
om relação à
questão
preliminar, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto de relatoria, porquanto
efetivamente a insuficiência do preparo foi regularizada após a intimação da parte
recorrente
para
complementá-lo,
na forma do que
é
disciplinado pelo § 2º do art. 1.007 do CPC. A
ssim, também
rejeito
a preliminar
.

No que pertine ao mérito recursal, contudo, r
ogando vênia
à
insigne Des.
ª
Relator
a
,
entendo
que a hipótese é a de
improvimento do apelo.

Nos termos do art. 157 do
Código Civil
, a lesão exige
(i)
prestação manifestamente desproporcional (elemento objetivo), e
(ii)
vínculo com premente necessidade ou inexperiência (elemento subjetivo), apreciando-se a desproporção conforme os valores ao tempo do negócio.

Do exame dos autos, assim como
concluiu
o d. Magistrado primevo,
entendo que
o requisito objetivo foi firmemente reconhecido
pela
perícia contábil
que
apontou, entre outros pontos relevantes, que:
(
i
)
o critério de avaliação utilizado pela
apelante
não tinha previsão contratual,
sendo imposto unilateralmente
;
(
ii
)
resultados foram considerados “à metade”, reduzindo o
valor de avaliação
;
(
iii
)
não foi evidenciad
o critério
técnic
o
para depreciação
de
80%
em determinados itens
;
e que

(
iv
)
houve alteração de critério matemático entre avaliações (2014 x 2016), com impacto em prejuízo aos autores.

A perícia apontou também que, a
partir das premissas adotadas,
houve substancial discrepância entre o valor de mercado e o valor do negócio,
diferença esta correspondente ao
exato montante
indenizatório
fixado na
r. sentença apelada.

Diante desse contexto,
tenho que
não prospera a tese recursal de que a “mera discrepância de valores” seria insuficiente
ao acolhimento da tese autoral, já que
a desproporção foi apurada mediante prova técnica, com
a
indicação de critérios inconsistentes e unilateralmente alterados, evidenciando
a
distorção do valor econômico das operações ao tempo do
trespasse
.

Outrossim,
do exame dos autos observa-se que
a
prova técnica foi amplamente debatida, com impugnações de ambas as partes, diversos esclarecimentos do expert e novos pedidos de esclarecimentos, inclusive da requerida, com sucessivas manifestações técnicas.

Nesse panorama, o pedido de nova perícia, tal como formulado, se
afigura em realidade
inconformismo com o resultado da prova técnica, sem demonstração concreta de vício capaz de retirar sua credibilidade. Inexistindo indicativo seguro de insuficiência probatória remanescente —
ao contrário, havendo sucessivos esclarecimentos
— não se
mostra adequada
a repetição do ato pericial, sob pena de indevida eternização da instrução.

Já n
o tocante ao elemento subjetivo,
também coaduno com o entendimento do
douto
juízo sentenciante no sentido de que

necessidade
não se confunde com
miséria
, mas com
necessidade contratual
, isto é, a impossibilidade concreta de evitar o negócio, ainda que a parte não seja “incapaz” ou “leiga” em termos amplos.

E, no caso, o próprio delineamento fático reconhecido na origem descreve cenário de crise, inadimplência, interrupção de fornecimento e encaminhamento do
trespasse
como
única
solução praticável,
inclusive com avaliação conduzida por estrutura ligada à franqueadora
e
com necessidade de sua anuência/aceitação do novo franqueado
. Assim, a voluntariedade formal do aceite não impede o reconhecimento de lesão quando demonstrado que o negócio se concretizou sob quadro de pressão econômica/necessidade, associado
à
assimetria técnica na avaliação.

A apelante
aduz
que não teria figurado como parte do trespasse,
tampouco
se beneficiado diretamente, razão pela qual não poderia ser responsabilizada.

Contudo,
como cediço, e
conforme
demonstrado à saciedade
, no sistema de franquias, o franqueador detém ingerência e soberania para aprovar o novo franqueado, de modo que a transação
não se dá de forma inteiramente isolada entre vendedor e adquirente
, havendo
necessidade de

ciência e anuência da franqueadora
quanto às condições do negócio.
Ademais,
seus consultores internos
praticaram
avaliações
comprovadamente
imprecisas
,
em prejuízo das partes autoras/apeladas
,
motivo pelo qual

se torna inafastável
a responsabilização
civil

consistente no dever de indenizar,
nos termos do
art.
927 do Código Civil.

Inobstante
, ainda que se discuta se o “favorecimento”
da
requerida/
apelante
tenha ocorrido de modo direto ou indireto, é suficiente, para fins de responsabilização, que os atos decisivos à consolidação do
trespasse
(avaliação e anuência) tenham se dado no âmbito de atuação da franqueadora, com efeitos patrimoniais desproporcionais e reconhecidos por prova técnica. E, por coerência sistêmica, se o art. 157, § 2º,
do Código Civil
autoriza manter o negócio com suplementação para restabelecer proporcionalidade, é justamente a parte que, no contexto, controlou o procedimento e anu
i
u à operação —
inclusive
com participação
ativa e decisiva

de seus
prepostos e consultores
— que
m
deve suportar a recomposição.

Destarte
,
novamente rogando vênia à insigne Relatora,

inauguro divergência para conhecer do recurso mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do
improvimento
, majoro os honorários sucumbenciais
de 15% (quinze) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de apelação interposto por CIA HERING em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o vício de lesão (art. 157, CC) no contrato de trespasse de cinco unidades franqueadas, condenando a recorrente à suplementação do preço no valor de R$ 2.205.180,49.

A eminente Relatora votou pelo provimento do recurso, reformando a sentença por entender ausentes os requisitos da lesão, sob o argumento de que a desproporção não seria manifesta e o estado de necessidade não restou configurado. Apoiou-se no princípio da autonomia da vontade empresarial e ausência de evidência de coação ou dolo direto da franqueadora.

O ilustre 1º Vogal inaugurou divergência, mantendo a sentença por vislumbrar, amparado na prova pericial, a presença cumulativa dos elementos objetivo e subjetivo do instituto.

A eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou divergência para negar provimento ao recurso. Sustentou, em seu voto, que os elementos objetivo e subjetivo foram satisfatoriamente demonstrados. A desproporcionalidade foi reconhecida na perícia técnica com robustez e o estado de necessidade evidenciado por inadimplência severa, suspensão do fornecimento e ausência de alternativas comerciais reais.

Acompanho, de plano, a unanimidade estabelecida quanto à rejeição da preliminar de insuficiência do preparo, visto que a Apelante regularizou o recolhimento após a devida intimação, em estrita observância ao art. 1.007, § 2º, do CPC.

No mérito, respeitosamente, rogo vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

O cerne da controvérsia reside na configuração do vício de lesão previsto no art. 157 do Código Civil. Para sua caracterização, exige-se a coexistência de um elemento objetivo (desproporção manifesta das prestações) e um elemento subjetivo (premente necessidade ou inexperiência).

A prova pericial contábil produzida sob o crivo do contraditório foi contundente ao demonstrar que a avaliação realizada pela apelante para o trespasse foi eivada de subjetivismos e inconsistências técnicas graves. O expert destacou:

A aplicação de critérios de avaliação sem previsão contratual e impostos unilateralmente.

A redução arbitrária dos resultados das lojas à metade para fins de cálculo de valor.

A majoração da taxa de depreciação do item SETUP de 48% (em 2014) para 80% (em 2016), sem justificativa técnica.

A completa omissão do valor dos estoques (avaliados em R$ 385.899,49) nos cálculos de trespasse, o que prejudicou diretamente os apelados.

Tal cenário revela que o valor de R$ 2.014.057,00 pago pelas cinco lojas foi flagrantemente inferior ao valor de mercado apurado tecnicamente (R$ 5.041.879,49, já considerando os descontos devidos), gerando uma diferença indenizatória de R$ 2.205.180,49. Não se trata de "mera discrepância", mas de desequilíbrio substancial que atenta contra a boa-fé objetiva.

A "premente necessidade" referida na lei não se confunde com miséria, mas com a necessidade contratual, caracterizada pela impossibilidade de evitar o negócio diante de um cenário de pressão econômica.

No caso concreto, os apelados encontravam-se em situação delicada, inadimplentes, com o fornecimento de mercadorias suspenso pela franqueadora (o que inviabilizou a atividade) e com dívidas trabalhistas e de condomínio acumuladas. A transferência das lojas surgiu como única alternativa para estancar o prejuízo, sendo o processo de alienação integralmente conduzido e avaliado pela estrutura da própria apelante.

Causa espécie a constatação de que os prepostos da apelante que realizaram a subavaliação dos estabelecimentos (Sr. Lauro Cruz e Sra. Renata Griggio) tornaram-se, ato contínuo, os novos franqueados e adquirentes dessas mesmas lojas por preço vil.

Tal fato, devidamente comprovado pela prova testemunhal e documental, evidencia o dolo de aproveitamento e a quebra do dever de lealdade inerente à parceria comercial. A apelante, como detentora do poder de ingerência e soberania sobre a aprovação de novos franqueados, anuiu com uma transação desproporcional conduzida por seus próprios funcionários.

Assim, e em consonância com os fundamentos do voto prolatado pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, entendo que a sentença deu o correto deslinde à causa, fundamentando-se em prova técnica idônea e na correta aplicação do art. 157 do Código Civil.

DO EXPOSTO
, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e majorar os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto por
CIA HERING
, contra a sentença prolatada sob o ID 29422903, complementada pela decisão de embargos de declaração constante no ID 61279077 que, na Ação Ordinária proposta por M. A. Del Claro Franco Confecções – ME, F. Claro Confecções Ltda – ME, C. S. Franco Real Moda Praia – ME e Face Confecções Ltda – ME, Fernando Del Claro Franco e Cristiniane S. Franco, julgou procedente o pedido formulado na exordial, reconhecendo a ocorrência de lesão negocial nos termos do artigo 157 do Código Civil, e condenou a recorrente a realizar a suplementação do valor do negócio jurídico de trespasse de lojas no montante de R$ 2.205.180,49 (dois milhões, duzentos e cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos).

Em suas razões recursais, a apelante CIA HERING aduz, em síntese: (i) que o contrato de franquia perdurou por mais de 20 anos e a expansão da rede se deu por iniciativa livre dos próprios apelados; (ii) que a crise econômica de 2014 a 2016 e a má gestão financeira dos apelados foram as verdadeiras causas do insucesso comercial, não havendo qualquer ilicitude por parte da apelante; (iii) que os valores dos estabelecimentos foram ajustados livremente pelas partes, sendo legítima a atuação da franqueadora como mediadora no trespasse; (iv) que não restou caracterizado o vício de lesão por ausência dos requisitos cumulativos legais (elemento objetivo e subjetivo); (v) que a sentença desconsiderou a presunção de simetria e paridade contratual entre empresas prevista no art. 421-A do Código Civil; (vi) que a condenação implicaria em enriquecimento sem causa por parte dos apelados, sendo os valores da negociação plenamente justificados e ancorados na livre iniciativa empresarial. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões, os recorridos sustentam, em preliminar, a insuficiência no valor do preparo recursal, tendo a apelante recolhido apenas R$ 702,50, quando o devido, conforme a Lei Estadual n.º 9.974/2013, seria de R$ 5.512,95, correspondente a 0,25% do valor da condenação de R$ 2.205.180,49, motivo pelo qual requer a intimação da parte adversa para complementação sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §2º). No mérito, os recorridos alegam, em síntese: (i) que mantinham relação histórica de franquia com a CIA HERING desde 1998, com investimentos significativos e expansão progressiva mediante exigência da franqueadora; (ii) que a abertura das últimas duas unidades foi realizada sob pressão, diante da ameaça de transferência dos pontos a terceiros; (iii) que a crise econômica e a inadimplência foram agravadas pela conduta da ré, que cessou o fornecimento de mercadorias e inviabilizou as atividades; (iv) que a avaliação dos estabelecimentos foi feita por prepostos da própria HERING, em valores manifestamente inferiores ao mercado; (v) que tais prepostos, após a alienação, tornaram-se franqueados da própria rede, assumindo os estabelecimentos trespassados por valores vilipendiados, configurando enriquecimento injustificado; (vi) que a perícia judicial confirmou cabalmente a subavaliação dos ativos, a inexistência de critérios objetivos nos cálculos apresentados pela HERING e a presença dos elementos objetivos e subjetivos da lesão.
Requerem, ao final, o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

I.
Da Preliminar
de
Deserção – Insuficiência
d
o Preparo.

Emerge dos autos, em sede de contrarrazões, a arguição, pela parte apelada, de preliminar de deserção do apelo, sob o pálio da insuficiência do preparo recursal. Sustentam os recorridos que o valor recolhido pela apelante, no importe de R$ 702,50 (setecentos e dois reais e cinquenta centavos), afigura-se aquém do quantum legalmente exigido. Apontam que, nos termos da Lei Estadual n.º 9.974/2013, o correto montante corresponderia a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor da condenação – R$ 2.205.180,49 (dois milhões, duzentos e cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos) –, totalizando, assim, a quantia de R$ 5.512,95 (cinco mil, quinhentos e doze reais e noventa e cinco centavos).

Contudo, a disciplina processual civil vigente, em especial a norma insculpida no art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, erigiu um sistema que privilegia a sanação dos vícios formais em detrimento da extinção prematura do processo, em reverência ao princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta a moderna sistemática processual como um de seus vetores axiológicos fundamentais. De acordo com o referido dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 2º
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

Depreende-se, da literalidade da norma, que a deserção não é consequência automática e imediata da insuficiência do preparo, e tratando-se de sanção processual aplicável apenas na hipótese de inércia da parte recorrente após ser-lhe oportunizada a regularização do vício.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que, de fato, a questão foi devidamente observada. Após a interposição do recurso e a suscitação da matéria em contrarrazões, a parte apelante,

sponte própria,

comprovou o recolhimento da diferença devida dentro do prazo legal, o vício formal encontra-se superado, não subsistindo, por conseguinte, qualquer óbice ao conhecimento do recurso.

Desta feita, em razão da regularização do vício apontado, em conformidade com o permissivo legal do art. 1.007, § 2º, do CPC,
rejeito
a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise de seu mérito.

II.
Do Mérito Recursal
.

Os Autores, franqueados da marca HERING por mais de 14 anos, alegam que, após consolidarem a marca na Grande Vitória com a abertura de três lojas de sucesso (Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa e Shopping Norte Sul) , foram pressionados pela franqueadora, em 2011, a inaugurar mais duas lojas (Shopping Mestre Álvaro e Praia do Canto), o que comprometeu a saúde financeira do grupo. Narram ainda que, com a crise econômica de 2015 e a queda nas vendas, buscaram renegociar o passivo junto à Ré, mas esta, segundo alegam, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade, suspendeu a entrega de mercadorias em dezembro de 2015, inviabilizando a continuidade das operações. Em seguida, a Ré teria imposto a transferência das cinco lojas a "terceiros" (que se revelaram ser ex-funcionários da própria Hering) por um valor subavaliado de R$ 2.014.000,00 , além de forçar os Autores a confessarem uma dívida de R$ 921.961,00.

A pretensão autoral fundamenta-se na ocorrência de
lesão
(art. 157 do Código Civil), vício de consentimento decorrente da premente necessidade econômica dos Autores e da manifesta desproporção das prestações. Invocam, ainda, a violação do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), o abuso de direito (art. 187 do Código Civil) pela Ré ao suspender o fornecimento de mercadorias, a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e a responsabilidade do adquirente pelas dívidas do estabelecimento no trespasse (art. 1.146 do Código Civil).

A questão central a ser dirimida por esta instância revisora cinge-se a verificar se o negócio jurídico de trespasse das cinco lojas franqueadas dos apelados foi maculado pelo vício de lesão, nos termos do art. 157 do Código Civil.

O instituto da lesão, vício de consentimento que atenta contra a comutatividade e o equilíbrio dos contratos, representa uma das mais importantes cláusulas gerais de controle da autonomia privada no direito contratual contemporâneo, e o Código Civil de 2002, em seu artigo 157, o conceitua de forma precisa:

Art. 157.
Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob
premente necessidade,

ou por inexperiência,

se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1º
Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2º
Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

Segundo Arnaldo Rizzardo, define-se como lesão ou “lesão enorme” o negócio defeituoso em que uma das partes, abusando a inexperiência ou da premente necessidade da outra, obtém vantagem manifestamente desproporcional ao proveito resultante da prestação, ou exageradamente exorbitante dentro da normalidade. (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 13ª atualizada, 2013, ed. Forense, fl.232/233).

A doutrina civilista, ao debruçar-se sobre o dispositivo, é uníssona em decompor o instituto em dois requisitos cumulativos: um de natureza
objetiva
e outro de natureza
subjetiva
.

O
requisito objetivo
consiste na
manifesta desproporção
entre as prestações pactuadas, aferida no momento da celebração do contrato. Não se trata de qualquer desequilíbrio, mas de uma onerosidade excessiva, um lucro exagerado que fere o senso de justiça e a equivalência material que se espera das trocas patrimoniais.

O
requisito subjetivo
, por sua vez, reside no estado de anomalia volitiva do lesado, que se encontra em situação de
premente necessidade
ou de
inexperiência
. A "premente necessidade" não se confunde com a insolvência, mas se caracteriza por uma situação de fato, de caráter excepcional e grave, que impõe ao contratante a celebração de um negócio danoso como única ou principal alternativa para evitar um prejuízo ainda maior. A "inexperiência" refere-se à falta de conhecimento técnico ou prático sobre a natureza e as implicações do negócio que se está a celebrar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da uniformidade da interpretação da lei federal, corrobora tal entendimento:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO DO CONTRATO. VALORES PAGOS . PERDA INTEGRAL. PREVISÃO EM CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO . AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPOSIÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. IMPOSSIBILIDADE . PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. (...). 3.
Para a caracterização do vício de lesão, exige-se a presença simultânea de elemento objetivo - a desproporção das prestações - e subjetivo - a inexperiência ou a premente necessidade, que devem ser aferidos no caso concreto.
4 .
Tratando-se de negócio jurídico bilateral celebrado de forma voluntária entre particulares, é imprescindível a comprovação dos elementos subjetivos, sendo inadmissível a presunção nesse sentido
. 5. O mero interesse econômico em resguardar o patrimônio investido em determinado negócio jurídico não configura premente necessidade para o fim do art. 157 do Código Civil . 6. Na hipótese em apreço, a cláusula penal questionada foi proposta pelos próprios recorrentes, que não comprovaram a inexperiência ou premente necessidade, motivo pelo qual a pretensão de anulação configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. 7. Recurso especial não provido . (STJ - REsp: 1723690 DF 2018/0030908-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2019 RB vol. 660 p. 186).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE MÚTUO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA . SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE LESÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 157 E 171 DO CÓDIGO CIVIL . REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça já assentou que
"para a caracterização do vício de lesão, exige-se a presença simultânea de elemento objetivo - a desproporção das prestações - e subjetivo - a inexperiência ou a premente necessidade, que devem ser aferidos no caso concreto
. 4 .Tratando-se de negócio jurídico bilateral celebrado de forma voluntária entre particulares, é imprescindível a comprovação dos elementos subjetivos, sendo inadmissível a presunção nesse sentido. 5. O mero interesse econômico em resguardar o patrimônio investido em determinado negócio jurídico não configura premente necessidade para o fim do art. 157 do Código Civil ." (REsp 1723690/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/08/2019). 3. Da leitura das razões recursais, afora a caracterização do elemento objetivo constante na alegação da abusividade da taxa de juros, o recorrente não se preocupou em deixar claro e demonstrar em que consistiria a inexperiência da parte contratante tampouco a situação de premente necessidade . 4. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório dos autos, assentou não estar configurado vício de vontade a inquinar o negócio jurídico celebrado (lesão, vício ou coação de nenhuma espécie. A "a alteração da referida conclusão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de especial, a teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no Ag 1408642/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 16/08/2016) . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1581382 SP 2019/0274656-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

Fixadas essas premissas teóricas, passo à análise de sua aplicação ao caso concreto, com base nas provas carreadas aos autos.

No tocante ao elemento objetivo da lesão, Caio Mario da Silva Pereira explica:
“Apurar-se-á objetivamente a lesão na
desproporção evidente e anormal das prestações
, quando um dos contraentes aufere ou tem a possibilidade de auferir do contrato um lucro desabusadamente maior do que a contraprestação que se obrigou.”
(Lesão nos contratos. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 187).

Conforme estabelecido pelo § 1º do art. 157 do Código Civil, "
aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico"
, e a desproporção, para viciar o ato, não pode ser trivial; há de ser
manifesta
,
evidente
,
gritant
e
, a ponto de ultrajar o senso médio de justiça contratual e a comutatividade inerente aos negócios onerosos.

O douto Juízo de primeiro grau, para fundamentar sua convicção pela ocorrência da lesão, apoiou-se em um cálculo que, com o devido respeito,
não encontra respaldo
direto e inequívoco nas conclusões do Sr. Perito Judicial
de fls. 671/698
, complementada pelas manifestações do expert às fls. 767/772, fls.799/801 e 839/841.

É certo que a perícia desnudou algumas irregularidades na metodologia unilateralmente imposta pela Ré/Apelante, tais como a ausência de previsão contratual para o critério de avaliação, a alteração dos percentuais de depreciação e, de forma mais notória, a inexistência de provas de que o valor integral do estoque total das lojas, apurado em R$ 385.899,49, foi absorvido na referida transação.

Contudo, a premissa adotada na r. sentença para quantificar a pretendida suplementação –
partindo de um suposto valor de mercado de R$ 4.655.980,00
– constitui uma ilação que não foi afirmada, validada ou endossada pelo Perito Judicial.

O
expert
, em verdade, foi categórico ao afirmar os limites de sua atuação, esclarecendo que
NÃO REALIZOU UMA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS (
VALUATION
) PARA DETERMINAR O JUSTO VALOR DE MERCADO DOS ESTABELECIMENTOS
. Nas palavras do próprio Perito: "
A extensão de um trabalho de avaliação de empresas “valuation” extrapola o objeto desta prova pericial [...] e requer um escopo muito mais abrangente
(
...
)
". Vejamos, para que não pairem maiores dúvidas, a resposta ao quesito 2 da parte autora, e ora apelada:

“21) Queira o Sr. Perito demonstrar, tomando como base os valores e cálculos elaborados pela ré no documento de fls. 58/59, substituindo apenas o período de projeção dos resultados de 03 para 05 anos e 10 anos, qual seria o valor do negócio das empresas autoras, incluindo a filial do shopping Mestre Álvaro. Informe, ainda, qual seria o valor do saldo a pagar junto à Ré, considerando os valores relativos a (valor principal pendente), (previsão de devolução) e (saldo a pagar), informados no documento de fls. 62, datado de 03/08/2016.

R. Quesito prejudicado.

Conforme explanado em resposta ao quesito “2”, acima, para a determinação dos valores apresentados às fls. 58/59, o critério utilizado pela Requerida foi a média aritmética simples entre dois valores, a saber:

A) SETUP, subtraído de DEPRECIAÇÃO de 80%, adicionado de CDU; e

B) Resultado anual realizado multiplicado por 3 (três).

Com efeito, os valores apresentados às fls. 58/59 são apurados mediante a fórmula (A + B) / 2.

Consequentemente, a metodologia adotada tem como premissa apenas dados realizados, e não tem como premissa projeções de resultados.

Dessa forma, o critério adotado pela Requerida não se coaduna com o disposto no item “OB7” do PRONUNCIAMENTO CONCEITUAL BÁSICO (R1), emanado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Adicionalmente, utilização de projeções financeiras para avaliação de empresas, pressupõe a adoção do critério de fluxo de caixa descontado.

Os fluxos futuros projetados não podem ser meramente somados, mas sim descontados a valor presente por uma taxa de juros que representa o risco do negócio, o custo de oportunidade dos proprietários de capital, impactada, ainda, pela estrutura de capitais próprios e de terceiros.

Tudo conforme resposta ao quesito “19”, acima.

Estimar o valor de um negócio com base em projeções futuras sem descontá-las a valor presente é tecnicamente tão equivocado quanto considerar apenas dados históricos.

A extensão de um trabalho de avaliação de empresas “valuation” extrapola o objeto desta prova pericial e, sobretudo em face das 5 (cinco) unidades de negócios envolvidas, requer um escopo muito mais abrangente, pesquisando e definindo as adequadas premissas que solidamente suportem as estimativas de vendas, custos, despesas, investimentos, taxa de desconto do fluxo de caixa (custo médio ponderado do capital) e perpetuidade
”. Grifei e grifado.

Esclareço que, o trabalho do nobre Perito, conforme se depreende de suas respostas aos quesitos, concentrou-se em
auditar a metodologia da Hering e em responder a cenários hipotéticos propostos pelas partes
, mas não em conduzir uma avaliação de empresas (
valuation
) autônoma.

Em outras palavras, o perito judicial realmente apontou que o critério da Hering era unilateral, não previsto em contrato, utilizava dados passados de forma simplista, aplicava percentuais de depreciação elevados e desconsiderava ativos relevantes como o estoque.
Lado outro, eximiu-se de realizar os complexos cálculos necessários para determinar qual seria o valor de mercado das cinco lojas à época do trespasse.

Para que a alegada desproporção fosse considerada "manifesta, evidente, gritante", seria imprescindível que os autos contivessem uma avaliação técnica do valor real dos estabelecimentos, o que não ocorreu. Aliás, isso se evidencia pelas diversas manifestações do Perito ratificando o exposto supra, eis que ambas as partes tentaram, sem sucesso, fazer com que o perito judicial respondesse a todas as indagações ou quesitos formulados.

A cifra superior a quatro milhões de reais, mencionada na sentença como valor de mercado das lojas, deriva de uma premissa tecnicamente equivocada: a de que o valor de cinco lojas
já operacionais, com passivos e em crise financeira
, seria equivalente ao somatório do
custo de implantação de cinco franquias novas.
Todavia, penso que, tal raciocínio é insustentável, porquanto o "valor de investimento inicial" de R$ 812.000,00 engloba rubricas manifestamente inaplicáveis a um trespasse de lojas com mais de cinco anos de instalações e investimentos, como "marketing de inauguração" e "capital de giro", e desconsidera fatores depreciadores essenciais, como o desgaste natural dos ativos e a conjuntura econômica adversa das empresas.

O expert do juízo detalha, ao responder ao quesito nº 26, o custo total e os valores que compunham tal investimento inicial, que constava à época no site da empresa Hering, para se tornar um franqueado da marca. Vejamos:

“26) Queira o Sr. Perito informar, consultando o site na internet da Ré – HERING, qual é o valor determinado por ela, a título de INVESTIMENTO, para se tornar um FRANQUEADO da mesma. Relacione todos os itens e valores que compõem o investimento.

R.
De acordo com o documento de fls. 54, que instrui a peça exordial desta demanda judicial, ajuizada em 11/06/2018, o investimento está composto na forma abaixo:

Instalações: R$ 3.600/m2 * (metragem mínima de 120 m2) = R$ 432.000

Taxa de franquia: R$ 50.000

Equipamentos e sistema de gestão: R$ 20.000

Marketing de inauguração: R$ 10.000

Estoque inicial: R$ 150.000

Capital de giro: R$ 150.000

TOTAL: R$ 812.000

OBS:
Não há evidências da data de consulta do documento no site da Requerida.” Grifado.

Mais adiante, o perito responde ao questionamento nº 30 da parte autora e apelada, sobre
qual seria o valor que as empresas autoras faria
m
jus se os adquirentes selecionados pela HERING tivessem pago o valor do investimento fixado em seu site, para a aquisição das franquias das mesmas,
sendo este o valor de R$ 4.060.000,00. Vejamos integralidade do quesito e resposta:

"30) Queira o Sr. Perito demonstrar qual seria o valor que as empresas autoras, incluindo a filial do shopping Mestre Álvaro, faria jus se os adquirentes selecionados pela HERING tivessem pago o valor do investimento fixado em seu site, para a aquisição das franquias das mesmas, deduzindo os valores dos negócios apurados às fls. 58/59 e o valor do saldo a pagar informado as fls. 62.

R.
As diferenças considerados os valores de fls. 54, fls. 58/59 e fls. 62 estão sumarizadas no quadro abaixo:

Na sentença, o valor foi ainda inflacionado sem justificativas para R$ 4.655.980,00 e considerado como se fosse o valor de mercado das lojas na data da transferência a se deduzir a lesão da apelada de mais de dois milhões de reais (considerando o valor efetivamente pago pela Apelante), o que não corresponde à realidade, já que a referida cifra não resulta de uma avaliação do fundo de comércio (
goodwill
) ou do valor econômico das empresas em operação, mas de um parâmetro meramente hipotético sugerido pela parte autora, derivada do
custo de implantação de uma franquia nova
, ou seja, o investimento inicial necessário para que um novo franqueado constitua uma operação "do zero".

Penso que tal metodologia, assim como aquela praticada pela ré e apelante, é flagrantemente inadequada para o caso em tela, por desconsiderar a realidade de estabelecimentos comerciais já consolidados, com ativos depreciados, passivos acumulados e inseridos em um contexto de crise financeira, fatores que impactam decisivamente seu real valor de mercado.

Já é possível concluir que a parte Autora/Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Incumbia aos Autores não apenas infirmar a validade da avaliação conduzida pela Ré – o que foi logrado com êxito, conforme apontado pela perícia –, mas, precipuamente, demonstrar, por meio de prova técnica, qual seria o justo valor de mercado dos estabelecimentos e, a partir daí, evidenciar a “manifesta, evidente e gritante” desproporção que caracteriza o vício de lesão, o que não se evidencia.

Ademais, para que não haja dúvidas, e como um exercício de escrutínio analítico para verificar a plausibilidade da tese autoral, procedi a um recálculo do valor referencial dos negócios, partindo do único parâmetro objetivo alternativo constante nos autos – o valor de investimento para uma nova franquia (R$ 812.000,00) – todavia, ajustando-o à realidade de um trespasse de lojas operacionais há anos, com base nas diretrizes que creio sejam mais razoáveis e nos próprios elementos do laudo. Explico:

Compulsando os autos, verifico que, em momento anterior ao trespasse litigioso de 2016, a própria Ré/Apelante, por meio de seu consultor regional, Sr. Lauro Cruz, realizou uma avaliação da loja da Praia do Canto em 29 de outubro de 2014 (documento de fls. 55), e naquela ocasião, o critério de depreciação aplicado sobre as instalações (SETUP) foi substancialmente distinto e menos gravoso que o percentual de 80% unilateralmente imposto no negócio final. Conforme apurado e confirmado pelo Sr. Perito Judicial, na avaliação de 2014, "
foi adotado o percentual de depreciação de 48% sobre 60% do valor do SETUP
".

Desta feita, adotaremos este critério — por ter sido formulado pela própria Hering em um contexto de maior normalidade negocial e, portanto, se afigurar como um parâmetro mais consentâneo com a razoabilidade e a boa-fé — como base para o recálculo do valor referencial dos ativos, em contraposição ao percentual de 80% que, conforme demonstrado, foi empregado de forma unilateral aos Apelados, e sobre as instalações e equipamentos, utilizaremos o critério de depreciação utilizado pela própria Hering em avaliação anterior (48% sobre 60% do valor), chegando ao valor de R$ 307.584,00 / instalação por loja
1
e R$ 14.240,00 / equipamentos por loja
2
.

O valor referencial de investimento para um novo franqueado, utilizado como parâmetro, prevê uma verba de R$ 150.000,00 destinada ao "estoque inicial". Contudo, em se tratando de um trespasse de lojas em plena operação, tal cifra genérica deve, por imperativo lógico e de justiça contratual, ceder lugar ao valor do acervo de mercadorias efetivamente existente e transferido no negócio. O laudo pericial foi categórico ao apurar que, à época da transação, as cinco lojas possuíam um
estoque total avaliado em
R$ 385.899,49
(cf. Quesito nº 10 do laudo)
. Este montante, um ativo circulante de liquidez imediata, ao que apontou o expert foi, contudo, inteiramente desconsiderado nos cálculos que serviram de base para a quitação da dívida e a conclusão do trespasse.

Desta feita, a substituição da estimativa de "estoque inicial" pelo valor real, apurado pelo
expert
, não constitui mera liberalidade, mas sim a correção de uma falha metodológica grave que poderia ter resultado em prejuízo aos Apelados.

Decotam-se os custos de "Marketing de Inauguração" e "Capital de Giro", por serem despesas inerentes à abertura de uma nova operação, e não ao valor intrínseco de um estabelecimento já em funcionamento.

Conclusão do Valor Referencial Ajustado por Loja

Componente

Valor Original (Loja Nova)

Valor Referencial Ajustado por loja instalada

Instalações

R$ 432.000,00

R$ 307.584,00

Equipamentos e Gestão

R$ 20.000,00

R$ 14.240,00

Estoque

R$ 150.000,00

R$ 77.179,90

Taxa de Transferência

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

Marketing de Inauguração

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Capital de Giro

R$ 150.000,00

R$ 0,00

TOTAL POR LOJA

R$ 812.000,00

R$ 449.003,90

Este recálculo, detalhado supra resultou em um valor referencial ajustado de R$ 449.003,90 por loja, totalizando
R$ 2.245.019,50
para os cinco estabelecimentos.

O valor recebido pelos Apelados pelo trespasse das cinco franquias em 2016 foi de R$
2.014.057,00,
ou seja, aos meus cálculos, uma diferença de
R$ 230.962,50
, que não configura nenhuma lesão, porquanto não se trata de “desproporção evidente e anormal” com o que foi pago

Acrescente-se, por extremamente relevante ainda, que o Sr. Perito foi categórico ao afirmar não ter identificado nos autos quaisquer documentos que comprovassem que o valor de pagamento final (R$ 2.014.057,00) tivesse sido efetivamente utilizado para abater a dívida dos franqueados junto à Ré, conforme respondeu o perito aos quesitos 16 e 17. Segundo o expert, os apelados detém dívida perante a Apelante de
R$
1.137.498
(Quesito nº 18 do laudo).

Significa que, se o valor da dívida fosse ainda decotado do valor calculado das lojas, ainda remanesceria saldo a pagar.

Mesmo adotando-se um
critério de
depreciação
mais favorável aos Autores/Apelados
— corrigindo-se as distorções da depreciação e
incluindo-se o valor real do estoque
—, o valor referencial de seus ativos ainda seria insuficiente para saldar a integralidade de seu passivo junto à franqueadora.

Portanto, sem a demonstração cabal de qual era o "preço justo" e, por conseguinte, da manifesta desproporção para o preço pago, a alegação não supera o umbral da prova inequívoca, não se desincumbindo os Autores do ônus que lhes era imposto pelo art. 373, I, do CPC.

No escólio de Humberto Theodoro Júnior, a lesão implica usura real, que
“se refere a qualquer prática não equitativa que transforma o contrato bilateral em
fonte de prejuízos exagerados por uma das partes
e de
lucros injustificáveis para a outra
(...), onde o normal seria um razoável equilíbrio entre as prestações e contraprestações”
(Comentários ao novo código civil, Vol. III, Tomo I, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 221).

Não bastasse, ainda há a necessidade de demonstrar o elemento subjetivo, como exposto anteriormente, e a análise deste requisito exige o reconhecimento de que a dogmática civilista e a jurisprudência não são uníssonas quanto à necessidade de se comprovar o chamado "dolo de aproveitamento" por parte do beneficiado.

Existe a corrente doutrinária e jurisprudencial que entende que para a caracterização da lesão, como vício de consentimento, basta a comprovação da desproporção da prestação e da vulnerabilidade do lesado (estado de necessidade ou inexperiência). É a corrente consolidada no
Enunciado nº 1
50
da III Jornada de Direito Civil
, promovida pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), que estabelece:
"
A lesão de que trata o art. 157 do Código Civil não exige dolo de aproveitamento."

Acerca desse instituto, Carlos E. Elias de Oliveira e João Costa Neto lecionam que "
Não há necessidade de essa inexperiência ou premente necessidade ser conhecida pela outra parte, ou seja, não há necessidade do que a doutrina batiza de 'dolo de aproveitamento', que é a intenção ardilosa da parte de se aproveitar patrimonialmente da fragilidade alheia
.
A lesão decorre da boa-fé objetiva, por censurar a conduta de se aproveitar de um negócio manifestamente desconectado do valor de mercado em prejuízo de outrem
. Para aferir a manifesta desproporção, levam-se em conta os valores no momento da celebração do negócio. A invalidade sempre diz respeito a vícios genéticos, existentes ao tempo da celebração dos negócios. Essa é a lógica do § 1º do art. 157 do CC. Problemas supervenientes à celebração do negócio não geram invalidade; apenas podem gerar ineficácia do negócio, a depender do caso concreto
" (Direito Civil: volume único. 2ª ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 300).

Em contrapartida, não se pode olvidar da corrente mais tradicional, que, apegada à teoria clássica dos vícios de vontade, exige, para além dos elementos objetivo e subjetivo, a comprovação do dolo de aproveitamento. Para os defensores desta tese, a lesão somente se configuraria se o contratante beneficiado, ciente da situação de premente necessidade ou da inexperiência da outra parte, agisse com o propósito de explorá-la, na esteira do pensamento de Caio Mário, ainda entendem ser necessária a demonstração do chamado “dolo de aproveitamento”, considerando-o como substância do elemento subjetivo, ou seja, o
"aproveitamento consciente da situação anormal de outra parte para fins lucrativos, ainda que não haja intenção específica de explorar tais circunstâncias."
(Op. cit. p. 189).

A exigência de comprovação do dolo de aproveitamento imporia ao lesado um ônus probatório hercúleo, muitas vezes diabólico, esvaziando a eficácia protetiva do instituto. A censura da lei recai sobre o desequilíbrio objetivo do negócio, nascido em um contexto de vulnerabilidade, sendo a ciência dessa vulnerabilidade pela parte beneficiada um elemento que, embora frequentemente presente, não é indispensável à configuração do vício.

De qualquer forma, os Autores/Apelados eram, à época dos fatos, empresários experientes, com mais de uma década de atuação à frente de uma consolidada operação de franquias. Tal circunstância, de plano, afasta a hipótese de "
inexperiência
".

O estado de lesão subjetiva pressupõe uma situação excepcionalíssima, na qual a parte se vê privada de seu discernimento e de sua liberdade de escolha, sendo compelida a aceitar condições iníquas para se salvar de um dano iminente e inevitável por outros meios. Não é o que vislumbro na hipótese.

Os Autores, empresários experientes, enfrentavam um cenário de severa dificuldade financeira, inerente ao risco da atividade econômica e agravado pelo contexto macroeconômico da época. A "premente necessidade" que vicia o ato, contudo, não se confunde com o insucesso empresarial ou com a pressão para liquidar passivos. Exige-se uma situação excepcionalíssima que aniquile a liberdade de escolha, o que não vislumbro, já que o ordenamento jurídico prevê soluções próprias para a insolvência empresarial, que não foram por eles exploradas.

O ato da Ré de suspender o fornecimento de mercadorias, cuja licitude foi reconhecida pelo próprio juízo sentenciante, insere-se no exercício regular de um direito do credor diante da inadimplência. A decisão dos Autores de aceitar o trespasse foi uma escolha negocial e estratégica para a mitigação de danos, tomada no exercício de sua autonomia da vontade e sob o manto de sua autorresponsabilidade. A dificuldade imposta era consequência de sua própria gestão, e não de um ato ilícito da contraparte.

Acrescento ainda que, não houve

prova de que as lojas foram transferidas para o próprio funcionário que as avaliou ou para parentes seus. Tal alegação, ventilada no curso do processo, permaneceu no campo das meras conjecturas, desprovida de qualquer suporte probatório.

Destarte, concluo que o cenário descrito nos autos se qualifica como de adversidade negocial e risco empresarial, e não como o estado de premente necessidade exigido pelo art. 157 do Código Civil para a configuração da lesão. Inexistente, também, o requisito subjetivo do vício de consentimento.

Dessa forma, sob todos os ângulos que examino, seja pela ausência de prova cabal da manifesta desproporção entre as prestações (requisito objetivo), seja pela não caracterização do estado de premente necessidade dos Autores/Apelados (requisito subjetivo), concluo que o negócio jurídico em tela não se encontra maculado pelo vício de lesão. Por conseguinte, a reforma integral da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e
julgar improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial.

Em razão da reforma integral do julgado e da sucumbência total dos Autores,
inverto os ônus sucumbenciais
e condeno os Autores/Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação aos Autores, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem.

É como voto.

1
Instalações (SETUP): R$ 432.000,00 . Cálculo:
Base de cálculo da depreciação: R$ 432.000,00 * 60% = R$ 259.200,00. Valor da depreciação: R$ 259.200,00 * 48% = R$ 124.416,00.
Valor Ajustado das Instalações:
R$ 432.000,00 - R$ 124.416,00 =
R$ 307.584,00.

2
Equipamentos e Sistema de Gestão: R$ 20.000,00. Ajuste:
Pela mesma lógica, aplicaremos o mesmo critério de depreciação.
Cálculo:
Base de cálculo: R$ 20.000,00 * 60% = R$ 12.000,00. Valor da depreciação: R$ 12.000,00 * 48% = R$ 5.760,00.
Valor Ajustado dos Equipamentos:
R$ 20.000,00 - R$ 5.760,00 =
R$ 14.240,00.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0016314-23.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: CIA. HERING

Advogado: JOSE CARLOS RIZK FILHO - OAB ES 7.100

RECORRIDO: M. A. DEL CLARO FRANCO CONFECCOES ME E OUTROS

Advogado: RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA - OAB ES 8.545

Relatora: Desembargadora Substituta

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Os presentes autos restaram conclusos ao Subscritor, mediante
pedido de vista
, por força da regra de extensão do
quorum
de julgamento, prevista no
artigo 942, do Código de Processo Civil
, diante da divergência instaurada no Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 14763094), interposto por
CIA. HERING
em face da
SENTENÇA
(Id. 14763087, integralizada no id. 14763093) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
M. A. DEL CLARO FRANCO CONFECÇÕES ME,
F. CLARO CONFECÇÕES LTDA – ME, C. S. FRANCO REAL MODA PRAIA – ME E FACE CONFECÇÕES LTDA – ME, FERNANDO DEL CLARO FRANCO
e
CRISTIAN
E SOWINSKI F
RANCO
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a ocorrência de vício de lesão no negócio jurídico de trespasse de unidades franqueadas, condenando a Recorrente à suplementação do preço no montante de R$ 2.205.180,49 (dois milhões, duzentos e cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos), fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
não restou caracterizado o vício de lesão por ausência dos requisitos cumulativos legais, quais sejam, elemento objetivo e subjetivo, quais sejam, lucro exagerado e o estado de premente necessidade ou inexperiência;
(II)
a expansão da rede e os valores do trespasse foram ajustados livremente pelas partes, em observância à autonomia da vontade e à presunção de simetria contratual, conforme previsão do artigo 421-A, do Código Civil;
(III)
a crise econômica e a má gestão financeira dos Recorridos foram as causas do insucesso comercial, inexistindo ilicitude ou dolo de aproveitamento por parte da franqueadora;
(IV)
a condenação implica enriquecimento sem causa dos Recorridos; e
(V)
subsidiariamente, argumenta que o Laudo Pericial não é dotado de robustez técnica, postulando a realização de nova perícia.

Em seu Voto, a
Eminente Relatora, Desembargadora Substituta
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

conferiu provimento do Recurso
para reformar integralmente a Sentença, diante de ausência de prova inequívoca da desproporção manifesta das prestações ao tempo da realização do negócio, ressaltando que o Perito Judicial não realizou um “
valuation”
(procedimento para estimar o justo valor de uma Sociedade Empresarial) autônomo, registrando, ainda, a inexistência de constatação do elemento subjetivo da lesão, asseverando que o cenário de dificuldade financeira dos Recorridos, empresários experientes, qualifica-se como risco inerente à atividade econômica e não como "premente necessidade" capaz de aniquilar a liberdade de escolha.

Por sua vez, o
Eminente Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ

inaugurou divergência
para negar provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, sustentando que a prova pericial demonstrou critérios de avaliação unilaterais e inconsistentes impostos pela Recorrente, como a omissão de estoques e depreciação arbitrária, configurando a desproporção objetiva. Quanto ao aspecto subjetivo, entendeu por caracterizado o requisito legal da "
premente necessidade
" pela impossibilidade de evitar o negócio diante da interrupção do fornecimento de mercadorias, destacando o dolo de aproveitamento pelo fato de prepostos da franqueadora terem se tornado adquirentes das lojas por preço vil, sendo acompanhado pelo
Eminente Desembargador
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
.

Consoante se infere da
Petição Inicial
os Recorridos
FERNANDO DEL CLARO FRANCO
e
CRISTIAN
E SOWINSKI F
RANCO
, que já possuíam lojas multimarcas bem-sucedidas na Cidade de Curitiba, foram convidados pela Empresa
CIA HERING
, no ano de 2000, para expandir a marca no Espírito Santo, havendo inaugurado, ao todo cinco franquias na Grande Vitória entre 2002 e 2011, localizadas no Shopping Vitória, no Shopping Praia da Costa, no Shopping Norte Sul, no Shopping Mestre Álvaro e no Bairro Praia do Canto.

Alegam que as duas últimas lojas (Shopping Mestre Álvaro e Praia do Canto) somente foram abertas em decorrência de forte pressão exercida pela Recorrente e geraram prejuízos constantes, sendo que, no ano de 2015, com a deflagração de recessão econômica nacional, as vendas das outras três lojas caíram mais de 50% (cinquenta por cento), comprometendo a saúde financeira do Grupo, relatando que em dezembro de 2015,
a Hering interrompeu a entrega de mercadorias para as cinco lojas sob justificativa de faturas em atraso, inviabilizando a recuperação do negócio
.

Diante da paralisia das operações,
a Recorrente teria imposto a transferência das lojas para terceiros, pelo valor, por ela estimado, no montante de R$ 2.014.000,00 (dois milhões e quatorze mil reais)
, valor considerado pelos Autores muito abaixo do mercado. Além de perder as lojas, os Autores ainda foram
obrigados a confessar uma dívida residual de R$ 921.961,00 (novecentos e vinte e um mil, novecentos e sessenta e um reais)
.

Narraram, ainda, que três das lojas foram assumidas pela pessoa de
LAURO CRUZ
, então funcionário da Hering que realizou as avaliações das lojas no processo de negociação, e uma por
RENATA GRIGIO
, ex-consultora da Hering, que, anteriormente, havia exercido pressão pela abertura das novas lojas, utilizando o nome de terceira pessoa para ocultar a transação.

Diante do contexto delineado, pugnaram pelo reconhecimento do
vício de lesão no negócio jurídico
entabulado, requerendo o pagamento da diferença entre o valor pago na alienação e o efetivo valor de mercado das lojas, a ser apurado em perícia, aplicando a disposição normativa prevista no artigo 157, §2º do, Código Civil, objetivando tornar o negócio jurídico firmado proporcional, em vez de anulá-lo, além do reconhecimento da ocorrência de Sucessão Empresarial de forma integral, para que os

os novos Adquirentes assumam todas as dívidas pretéritas das lojas, especialmente as bancárias.

Em apreciação dos pedidos exordiais, o
Juízo
a quo
consignou como suas razões de convencimento, que a prova dos autos revela que a
Empresa Recorrente utilizou métodos de avaliação que não estavam previstos nos contratos de franquia, aplicando um
percentual de depreciação de 80% (oitenta por cento) sem base técnica clara
, reduzindo drasticamente o valor das empresas
.

Registrou, também, que enquanto a
Perícia Judicial avaliou o negócio em R$ 5.041.879,49 (cinco milhões, quarenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), a Recorrente os avaliou no valor de R$ 2.085.100,00 (dois milhões, oitenta e cinco mil e cem reais)
.

Destacou, outrossim, que o Perito Judicial apontou que os
novos franqueados, selecionados pela CIA HERING, pagaram valores efetivamente abaixo do investimento inicial necessário para abrir uma nova franquia
.

Pontuou, nesse sentido, a configuração do
elemento objetivo
, correlacionado à desproporção das contraprestações estipuladas entre as partes, uma vez que ficou
comprovado que o valor pago pelo repasse das lojas era manifestamente inferior ao valor real de mercado apurado para inicialização de um novo negócio
, bem como, do
elemento subjetivo
, embora fossem empresários,
os autores não possuíam o conhecimento técnico contábil específico para avaliar as desproporções numéricas e os métodos complexos impostos pela franqueadora, destacando, ainda, que a "
necessidade contratual
" foi configurada pela situação crítica de inadimplência e pelo consequente bloqueio de mercadorias, o que retirou a liberdade de escolha dos autores, impelindo-os a aceitar a venda para tentar evitar um dano ainda maior
.

Ressaltou, ainda, que
a franqueadora detém soberania na aprovação de novos franqueados e na anuência dos termos do negócio, destacando que foram os próprios funcionários da Hering (área de expansão) que realizaram as avaliações desprovidas de respaldo contratual, que serviram de base para a transação, pontuando ainda, que, ao anuir com condições desproporcionais e utilizar avaliações indevidas de seus consultores, a Requerida violou o dever de correção e boa-fé
.

Destarte, avaliando as
provas produzidas
nos autos,
afigura-se incontroverso dos autos que à época em que firmado o negócio jurídico de trespasse das 05 (cinco) lojas
, representado formalmente pelos documentos intitulados
“DISTRATO DE CONTRATO DE FRANQUIA HENRING STORES E OUTRAS AVENÇAS”, acostados no Anexo 2, do Laudo Pericial
, além dos
documentos acostados à Petição Inicial, às fls. 54/62
, dão conta que o negócio jurídico entabulado entre as partes ostentou as seguintes condições, no que perrtine aos valores pagos pelos subsequentes novos operadores que assumiram as lojas franqueadas, totalizando
R$ 2.014.057,11
(dois milhões, quatorze mil e cinquenta e sete reais e onze centavos):

Loja Praia do Canto (FCLARO CONFECÇÕES LTDA ME)
: O novo operador (Sr. Geraldo Magela Gobbi Martins) pagará o valor de
R$ 221.700,00 (duzentos e vinte e um mil e setecentos reais)
.

Loja Shopping Mestre Álvaro (M. A. DEL CLARO FRANCO CONFECÇÕES - ME)
: O novo operador (Sr. Geraldo Magela Gobbi Martins) pagará o valor de
R$ 302.150,00 (trezentos e dois mil e cento e cinquenta reais) (cento e cinquenta mil e cinquenta reais)
.

Loja Shopping Norte Sul (M. A. DEL CLARO FRANCO CONFECÇÕES - ME)
: O novo operador (Sr. Geraldo Magela Gobbi Martins) pagará o valor de
R$ 150.050,00 (quatrocentos e cinquenta mil e cinquenta e sete reais e onze centavos).

Loja Shopping Praia da Costa (FACE CONFECÇÕES LTDA. ME.)
: O novo operador (Sr. Luciano Xavier) pagará o valor de
R$ 450.057,11 (quatrocentos e cinquenta mil e cinquenta e sete reais e onze centavos
.

Loja Shopping Vitória (C. S. FRANCO REAL MODA PRAIA ME)
: O novo operador (Sr. Cristiano Ferreira Boniolo) pagará o valor de
R$ 890.100,00 (oitocentos e noventa mil e cem reais)
.

Com efeito, impositivo ressaltar que a
controvérsia
debelada no presente
Recurso de Apelação Cível
encontra-se centrada na aferição da ocorrência de
vício de lesão
, preconizado no
artigo 157, do Código Civil
, que assim dispõe,
in litteris:

“
Art. 157.
Ocorre a lesão quando uma pessoa,
sob premente necessidade
, ou por inexperiência,
se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta
.

§ 1
o

Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico
.

§ 2
o

Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.”

Destarte, o
vício de lesão
fundamenta-se na
proteção da boa-fé objetiva
, bem como, na necessidade de se verificar preservado o
equilíbrio econômico das relações contratuais no âmbito privado
, cânones orientadores do Direito Civil, positivados nas normas preconizadas nos
artigos 421 e 422, do Código Civil
,
in litteris:

“
Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
Art. 421-A.
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Desta forma, mister salientar que o apontado
vício
ocorre quando uma pessoa, sob
premente necessidade
ou por
inexperiência
, assume obrigação cuja prestação afigura-se desproporcional ao valor da contraprestação que um cenário de normalidade, não seriam acatadas, de modo que, na lesão, não se exige necessariamente que uma das partes engane a outra de forma maliciosa, utilizando de artifício que o induza ao erro, recaindo, em verdade, o foco sobre a
vulnerabilidade de quem contrata
e o
enriquecimento sem causa
que o desequilíbrio gera para a outra parte da relação negocial estabelecida.

Ressai oportuno destacar que
a premente necessidade se caracteriza, justamente, pela urgência financeira ou contratual
que retira a ampla liberdade de escolha do indivíduo, desconstituindo a plena autonomia da vontade, maculando o elemento volitivo e os reais motivos para o estabelecimento do negócio jurídico firmado.

Revelado este panorama jurídico do tratamento do tema, cumpre asseverar que
os Recorridos, na época em que firmaram os correspondentes negócios jurídicos resultantes no presente litígio, passavam por reconhecida crise financeira, motivado na privação do fornecimento de mercadorias diante do atraso no pagamento de faturas
, revelando, portanto, objetivamente, situação vivenciada que pode ser classificada como de
premente necessidade
, satisfazendo, portanto, o primeiro requisito fixado pela legislação de regência para reconhecimento do vício de lesão, cujo reconhecimento se pleiteia na Petição Inicial.

Neste particular, enfatiza-se que o dispositivo legal aferido
não exige a externalização dos motivos que conduziram os Recorridos ao estado de vulnerabilidade ou de premente necessidade
.

Em sendo assim, ainda que se alegue enfaticamente que os Sócios Proprietários Recorridos restaram, praticamente, compelidos à abertura de mais duas lojas da franqueadora o que, posteriormente, agravou para pior a saúde financeira do grupo de lojas, mormente diante da piora da situação econômica do país, fato notório, diante da recessão econômica debelada a partir do ano de 2014, certo é que
a condição de vulnerabilidade restou comprovada nos autos, circunstância reveladora do pleno conhecimento da Empresa Recorrente, o que resulta evidenciado pela correspondência eletrônica encaminhada pelo Recorrido FERNANDO DEL CLARO à pessoa denominada PAULO BRAGA, preposto da Recorrente (fl. 56), suplicando apoio da franqueadora para prosseguir com os negócios
,
in litteris
:

“De: Fernando Del Claro jfernando.do@terra.com.brj

Enviado em: quarta-feria, 2 de março de 2016 12:05

Para: pbraga@hering.com.br

Cc:wbaptista@hering.com.br

Assunto: ENC: Cobertura estoque Fernando!

Bom dia Paulo,

Por favor, preciso que interceda por min junto ao Ronaldo para me manter abastecido.

Um breve resumo:

-Sem faturamento desde dezembro

-Pagamentos até final de janeiro ok

-Fevereiro sem estar abastecido não consegui cumprir a meta.

-Pensava em terminar março com os pagamentos em dia mas desabastecido não vai dar....

-em janeiro botei o banco na parede. ficou pior, não consigo mais nenhuma manobra.

Precisamos continuar nesta batalha!! Não quero perdela. (sic)

Atenciosamente

Fernando Del Claro Franco

P.S. Olha a cobertura do Vitória”

A aludida circunstância também reconhecida na
Contestação pela Recorrente
, acerca da saúde financeira dos Recorridos, no momento em que firmado o negócio jurídico, assim dispondo (fl. 566):
“Para que se tenha uma dimensão da real situação dos Autores, vale destacar que a dívida acumulada alcançava quase R$ 1 milhão de reais.”

Nestes moldes, encontram-se comprovados o estado de
premente necessidade
, bem como, a
ciência da Recorrente
, pertinente ao
momento de inequívoca penúria vivenciado pelos Recorridos
.

Por seu turno, no que tange à alegada
depreciação injusta
aplicada pela Recorrente para o repasse dos Empreendimentos à terceiros, registra-se que
a
Prova Pericial
acostada ao bojo dos autos restou precisa em apontar em suas conclusões aspectos que, a meu sentir, demonstram inequivocamente, elemento volitivo, no sentido de obter vantagem sobre a situação vivenciada pelos Recorridos, mormente diante das seguintes constatações
:

(I)

o critério de avaliação utilizado pela Recorrente para estipular o preço a ser pago pelos novos franqueados em cada uma das lojas não tem previsão nos Contratos de Franquia que se encontravam em vigor entre as partes:

“3) Queira o Sr. Perito informar se o critério de avaliacão dos negócios utilizados pela Ré - demonstrado nos documentos de fls. 58/59 - tem previsão nos contratos de franquia empresarial e seus aditivos, firmados com as empresas autoras e suas filiais.

R. Não. Nos contratos de franquia firmados entre as Requerentes e a Requerida não há menção ao critério utilizado às fls. 58/59.”

(II)

os resultados financeiros de cada uma das Empresas, utilizados para chegar ao valor de aquisição, foram considerados à metade:

“
4) Queira o Sr. Perito informar se, quando da determinação do valor do negócio, o fato de a ré ter utilizado a MÉDIA DOS DOIS VALORES, significa que o valor obtido pela multiplicação dos 03 resultados, correspondeu efetivamente apenas a 1,5 resultados, ou a metade dos 03 resultados.

R. Sim. Conforme descrito em resposta ao quesito "2", acima, o critério é utilizado é a média aritmética simples entre dois valores.

O Resultado anual multiplicado por 3 — segundo fator da média aritmética — é impactado por SETUP,
subtraído de DEPRECIAÇÃO de 80%
, adicionado de CDU — primeiro fator da média aritmética.

A divisão da soma dos dois fatores (A e B) pelo número 2 (dois) apura a média aritmética simples entre eles, significando que o segundo fator (resultado anual realizado multiplicado por 3) esteja expresso pela metade.”

(III) os estoques das lojas não foram expressamente devolvidos ou utilizados para amortizar os débitos dos Autores:

17) Queria o Sr. Perito informar se, o valor dos estoques constantes no documento de fls. 57 dos autos, datado de 19/04/2016, foi objeto de devolução em sua totalidade e se os mesmos foram utilizados para amortizar a dívida que as autoras possuíam junto a ré, através de devolução, conforme demonstrado no documento de fls. 62, tendo em vista que os mesmos não foram considerados na avaliação do negocio. Informe, ainda, qual o valor considerado pela ré como devolução de estoque, com base em documentos obtidos em diligências.

R1. Não foram identificados nos autos do processo, tampouco disponibilizados a este Perito do Juízo no decurso dos trabalhos periciais quaisquer documentos que pudessem comprovar se os estoques constantes no documento de fls. 57 foram devolvidos ou se foram utilizados para amortizar a dívida que as autoras possuíam junto a ré.

R2. Quesito prejudicado. Os únicos documentos obtidos em diligências foram os distratos das unidades e estes não versam sobre devolução de estoques.”

(IV)

os valores pagos pelos novos adquirentes das lojas foi abaixo do valor de mercado anunciado no próprio site da Empresa Recorrente para aquisições de novas franquias:

“27) Queira o Sr. Perito informar se os adquirentes das franquias das autoras, e sua filial no shopping Mestre Álvaro, selecionados pela HERING, pagaram pelas franquias valores abaixo do investimento inicial necessário para abertura de uma franquia, segundo informações constantes do site oficial da Ré, comparando-se com os valores constantes no documento de fls. 62. Favor informar a diferença paga a menor.

R. Sim, exceto para a loja SHOPPING VITÓRIA, considerando o documento de fls. 54, que instrui a peça exordial desta demanda judicial, ajuizada em 11/06/2018. Não há evidências da data de consulta do documento no site da Requerida.

De acordo com resposta ao quesito “26”, acima, o valor o investimento perfazia R$ 812.000.”

Por conseguinte, diante das referidas constatações,
concessa maxima venia
, ao entendimento reportado no Voto proferido pela Eminente Desembargadora Substituta Relatora,
reúno compreensão, no sentido de que se revela também configurado, na hipótese, o vício de lesão, notadamente, em razão da manifesta verificação e comprovação do estado de premente necessidade e ulterior desvalorização das lojas de forma manifestamente desproporcional e sem parâmetros claros aplicadas pela franqueadora para o trespasse nas lojas perante terceiros
.

Passando para a seara de
valoração do
quantum
referente aos prejuízos suportados pelos Recorridos
, salienta-se que não obstante as constatações supra referenciadas, alusivas à expressa depreciação concernente ao valor de mercado das lojas, inclusive, sem cristalina justificativa contratual, não se pode olvidar que o
Laudo Pericial
estabeleceu as seguintes
premissas
, a partir da pertinente documentação que restou disponibilizada ao
expert
do Juízo,
in litteris:

“C) CONCLUSÕES DO PERITO DO JUÍZO

A presente demanda judicial é movida pelas empresas franqueadas da “Hering” em face da Requerida CIA Hering, que mantinham operações na Grande Vitória, conforme localizações abaixo:

As Requerentes questionam a forma pela qual as unidades foram valoradas para efeito de descontinuidade dos contratos de franquia.

Às fls. 55 e 58/59 do caderno processual, a Requerida apresenta o critério por ela utilizado para precificação dos negócios, calculados por intermédio da apuração da média aritmética simples entre dois valores, a saber:

A) SETUP1, subtraído de DEPRECIAÇÃO de 80%, adicionado de CDU2 e

B) Resultado anual realizado multiplicado por 3 (três).

Com efeito, os valores apresentados às fls. 58/59 são apurados mediante a

fórmula (A + B) / 2.

Nota 1: Em diligências efetuadas junto à Requerida, no decurso dos trabalhos periciais, este Perito do Juízo obteve a informação de que
SETUP “refere-se ao investimento inicial de mobiliário, construção civil, elétrica, etc.”.

Nota 2: Em diligências efetuadas junto à Requerida, no decurso dos trabalhos periciais, este Perito do Juízo obteve a informação de que
CDU “refere-se a Cessão de Direito de Uso, as conhecidas ‘luvas’, valor pago para o Shopping para ter o direito de abrir uma loja no local.”
.

O critério matemático foi alterado entre os cálculos elaborados pela Requerida colacionados às fls. 55 e 58/59. O percentual de depreciação do item SETUP foi modificado, o que, por conseguinte, desencadeia alteração nos pesos dos fatores da média aritmética
.

Para a determinação dos valores apresentados às fls. 55 e 58/59, o critério utilizado pela Requerida não evidencia qual a base utilizada para o percentual de 48% e 80%, respectivamente, de depreciação sobre o valor do item SETUP.

Em diligências efetuadas junto à Requerida, no decurso dos trabalhos periciais, este Perito do Juízo obteve a informação abaixo transcrita:

"O cálculo de depreciação levou em conta a defasagem do padrão arquitetônico das lojas, cujo layout é atualizado a cada (cinco) anos, conforme previsão do Contrato de Franquia nas cláusulas quinta e sexta fls 72.

Ressalta-se que o padrão visual atualizado é relevante para identidade visual da marca e mantém atratividade aos consumidores e a ideia de renovação. Por óbvio, a realidade de um padrão visual anos antes não pode ser comparado a anos depois, deve ser depreciado, sobretudo quando esse padrão visual é renovado ou está em vias de ser modernizado.

E no plano arquitetônico atualizado, muitas vezes a estrutura física é totalmente renovada, o que de fato aconteceu em anos mais recentes com o padrão das lojas da marca. Tal renovação não envolve apenas aspectos de fachada, mas alcançam mobiliário, expositores e até cabides. A depreciação calculada não fugiu do padrão contábil aplicado, que é de 20% a.a., considerando também as premissas destacadas linhas acima.”

Adicionalmente, cumpre ressaltar que o critério de cálculo adotado pela Requerida para valoração dos negócios não foi localizado em nenhuma cláusula dos contratos de franquia entabulados entre as partes.
”

Diante das conclusões apuradas pela
Perícia Técnica Judicial
realizada, o
Magistrado de Primeiro Grau
reuniu os dados coletados pelo
expert
, a partir da documentação encartada nos autos e promoveu o seguinte cálculo aritmético estimativo para se chegar ao valor apontado como desproporcional e depreciativo do negócio jurídico entabulado,
in litteris:

“[...] 1)
Tendo como referência o montante de R$ 4.655.980,00 como valor das lojas, adicionando-se o valor de R$ 385.899,49, relativo ao saldo dos estoques existentes e que não foram utilizados para amortizar o saldo devedor dos autores nem incluídos nos cálculos de avaliação elaborados às fls. 58/59, conclui-se que os negócios valiam R$ 5.041.879,49
;

2)
Considerados os valores dos negócios avaliados anteriormente pela HERING às fls. 58/59, no montante de RS 2.085.100,00, e o valor do saldo devedor a pagar por parte dos autores, de R$ 751.599,00,

a quantia a ser deduzida do valor real dos negócios é de R$ 2.836.699,00
;

3) Conclui-se que as empresas autoras não tinham nenhum saldo a pagar, mas
diferença a receber da HERING, de R$ 2.205.180,49. [...]”

O cálculo aritmético levou em consideração, o valor de referência apontado pelo Perito Judicial, para a abertura de uma loja franquiada
por uma pessoa interessada,
compreendendo a marca utilizada pela Empresa Recorrente, conforme explicitado anteriormente, compreendendo o valor de R$ 812.000,00 (oitocentos e doze mil reais), assim discriminados em resposta ao Item 26 do Laudo Pericial
,
in litteris:

“
26) HERING, qual é o valor determinado por ela, a título de INVESTIMENTO, para se tornar um FRANQUEADO da mesma. Relacione todos os itens e valores que compõe o investimento.

R. De acordo com o documento de fls. 54, que instrui a peça exordial desta

demanda judicial, ajuizada em 11/06/2018, o investimento está composto na forma abaixo:

Instalações:

R$ 3.600/m2 * (metragem mínima de 120 m2) = R$ 432.000

Taxa de franquia: R$ 50.000

Equipamentos e sistema de gestão: R$ 20.000

Marketing de inauguração: R$ 10.000

Estoque inicial: R$ 150.000

Capital de giro: R$ 150.000

TOTAL: R$ 812.000
”

Com a
estimativa média de valor disponibilizada no próprio sítio eletrônico da Recorrente e reportado no Laudo Pericial
, multiplicação pelo
total de lojas dos Recorridos (05)
, chegando-se a um total médio de investimento para a abertura das cinco lojas no valor de
R$ 4.060.000,00 (quatro milhões e sessenta mil reais)
, entretanto, o pagamento proposto aos Autores/Recorridos pela Recorrente foi de somente
R$ 2.085.100,00 (dois milhões, oitenta e cinco mil e cem reais)
, gerando, portanto, uma diferença de
R$ 1.974.900,00 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil e novecentos reais)
que, somados ao valor dos estoques
R$ 385.899,49 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos)
,
os quais que ficaram nas lojas, o valor total a que os Recorridos teriam direito seria de
R$ 2.360.799,49 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
.

Na espécie, o valor da condenação a que chegara o Magistrado de Primeiro Grau, no total de
R$ 2.205.180,49 (dois milhões duzentos e cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos)
,
não destoa consideravelmente da estimativa e dos dados apontados para o negócio dos Recorridos no momento do repasse para terceiros, mormente diante da impossibilidade já retratada de efetuar um
valuation
completo das Empresas, conforme também restou destacado no Laudo Pericial
.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante que
não há, no Recurso de Apelação Cível, irresignação expressa quanto à metodologia dos cálculos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau
para se chegar ao
quantum
da diferença que as Recorridas têm a receber em relação à recomposição decorrente do reconhecimento do vício de lesão.

Por derradeiro, mister ressaltar, ainda, que o
Laudo Pericial
não restou infirmado pela Recorrente, tampouco a Recorrente produziu prova no sentido de demonstrar, documentalmente, o real valor de mercado atribuído às lojas repassadas a terceiros, através de análises técnicas e disposições contratuais e negociais claras, motivo pelo qual, o cálculo por estimativa oportunamente elaborado pelo Juízo de Primeiro Grau, a meu sentir, não deve ser afastado, devendo prevalecer para efeito de apuração das diferenças a serem recebidas pelas partes Recorridas, para efeito de recomposição do prejuízo que lhes foi atribuído, em razão do reconhecimento do apontado vício de lesão imanente ao negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes
.

Por conseguinte, entendo que o édito sentencial deve ser integralmente mantido, nos termos como proclamado no Voto de Divergência.

Isto posto, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na esteira da norma insculpida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR